Tribunal: TRF3
Processo: 0013607-15.2018.4.03.6181
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: FAUSTO MARTIN DE SANCTIS
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
492/549)

0013607-15.2018.4.03.6181

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013607-15.2018.4.03.6181

RELATOR: FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, WALTER FERNANDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSANE RODRIGUES DE LUCENA BEGLIOMINI - SP255256-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE TAVARES SOLANO - SP289251-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON AURELIO MARQUES BEGLIOMINI - SP155335-N

APELADO: WALTER FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE TAVARES SOLANO - SP289251-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSANE RODRIGUES DE LUCENA BEGLIOMINI - SP255256-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON AURELIO MARQUES BEGLIOMINI - SP155335-N

Ementa

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Lavagem de dinheiro (Lei no 9.613/1998). Aquisição de imóveis com valores oriundos do tráfico de drogas (“Operação Beirute”). Pluralidade de condutas. Lavagem reconhecida nas aquisições e nas vendas a terceiros de boa‐fé. Dosimetria. Confissão (Súmula 231 do STJ). Continuidade delitiva e concurso material. Recurso ministerial provido em parte. Recurso de defesa não provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Federal e pela defesa contra sentença proferida na ação penal (decorrente da denominada “Operação Beirute”) na qual o réu foi condenado a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 33 (trinta e três) dias‐multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática de 6 (seis) atos de lavagem de dinheiro, consubstanciados na aquisição de imóveis com recursos provenientes do tráfico, destinada à ocultação da titularidade e da origem dos valores (art. 1o da Lei no 9.613/1998), e absolvido da imputação de outras 8 (oito) da mesma natureza, com fulcro no art. 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal.

2. Recurso do Ministério Público Federal. A acusação pleiteou o reconhecimento de “lavagem em cadeia” e a consequente condenação do réu por 12 (doze) das 14 (catorze) condutas imputadas, bem como o afastamento da continuidade delitiva (CP, art. 71) e a aplicação do concurso material (CP, art. 69), com a correspondente majoração da pena.

3. Recurso da defesa. A defesa sustentou a existência de crime único (tipo misto alternativo) e que a r. sentença, portanto, incorreu em bis in idem. Pleiteou a cumulação da atenuante da confissão com a redução por colaboração, sem incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, regime inicial mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e perdão judicial (art. 4o da Lei no 12.850/2013).

II. Questões em discussão

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a venda dos imóveis adquiridos com recursos do tráfico a terceiros de boa‐fé constitui novos atos de lavagem de valores; (ii) se há crime único ou pluralidade de condutas autônomas; (iii) se há continuidade delitiva entre as condutas imputadas (CP, art. 71) ou se deve ser reconhecido o concurso material de penas (CP, art. 69); (iv) se são cabíveis a redução pela colaboração (art. 4o da Lei no 12.850/2013) e a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d"), observada a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; (v) se é aplicável o perdão judicial previsto no art. 4o da Lei no 12.850/2013.

III. Razões de decidir

5. Tipicidade das aquisições e vendas. Lavagem reconhecida na aquisição (ocultação) e venda de imóveis a terceiros de boa‐fé, realizadas pelo mesmo valor de compra (dissimulação).

6. Pluralidade de condutas e crime único. O conjunto fático revela pluralidade de atos autônomos de ocultação nas aquisições, e não mero desdobramento de crime único.

7. Confissão. O reconhecimento da confissão não permite a redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

8. Continuidade delitiva e concurso material de penas. Continuidade delitiva reconhecida em dois blocos distintos, ante a identidade da fonte dos recursos ilícitos e a flexibilização do critério temporal. Aquisição e posterior alienação de imóveis como modos de execução diversos. Aplicação do art. 71 do Código Penal em cada bloco e do concurso material entre eles (art. 69 do CP). Redimensionamento da pena.

9. Perdão judicial (art. 4o da Lei no 12.850/2013). Colaboração premiada de efetividade limitada, aquém dos objetivos legais; a gravidade e a reiteração das condutas desaconselham a concessão da benesse, reservada a hipóteses de menor reprovabilidade.

IV. Dispositivo e teses

10. Recurso do Ministério Público Federal parcialmente provido, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998, por 6 (seis) vezes em continuidade delitiva e mais outras 6 (seis) vezes em continuidade delitiva (CP, art. 71), unidas aquelas e estas em concurso material (CP, art. 69), fixando a pena definitiva do acusado em 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 18 (dezoito) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Recurso da defesa não provido.

Teses de julgamento: “1. Configura lavagem de dinheiro a aquisição de bens com valores ilícitos, com o objetivo de ocultar a origem e a titularidade real, bem como a posterior revenda desses bens, destinada a dissimulá-las. 2. O perdão judicial previsto no art. 4o da Lei no 12.850/2013 deve ser reservado principalmente aos casos de colaboração premiada efetiva, que atinja os objetivos legais, e às hipóteses de menor reprovabilidade”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 29, 33, 44, 69, 71; CPP, art. 41; Lei no 9.613/1998, art. 1o; Lei no 12.850/2013, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 80816, 1a Turma, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 10/04/2001, DJ 18/06/2001; HC 132179, 2a Turma, rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/09/2017, DJe 09/03/2018; HC 165036, 2a Turma, rel. Min. Edson Fachin, j. 09/04/2019, DJe 10/03/2020; STJ, RHC 73.599/SC, 6a Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 13/09/2016, DJe 20/09/2016; APn 923/DF, Corte Especial, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/09/2019, DJe 26/09/2019; TRF3, HC 5029387‐23.2018.4.03.0000, 11a Turma, rel. Des. Fed. Fausto Martin De Sanctis, j. 24/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0013607-15.2018.4.03.6181

RELATOR: FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, WALTER FERNANDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSANE RODRIGUES DE LUCENA BEGLIOMINI - SP255256-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE TAVARES SOLANO - SP289251-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON AURELIO MARQUES BEGLIOMINI - SP155335-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE TAVARES SOLANO - SP289251-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSANE RODRIGUES DE LUCENA BEGLIOMINI - SP255256-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON AURELIO MARQUES BEGLIOMINI - SP155335-N

APELADO: WALTER FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS:

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Federal e pela defesa de WALTER FERNANDES (nascido em 12.05.1954), originadas de ação penal oferecida pela acusação em face do réu pela suposta prática do delito previsto no art. 1o, incisos V, VI e VII, da Lei no 9.613/1998, por 14 (catorze) vezes, na forma do art. 69 do Código Penal.

Recebida em 26.11.2018 (ID 206618853, p. 14‐21), a denúncia narra o que segue (ID 206618853, p. 3‐12):

[...]

I – INTRODUÇÃO

O inquérito policial em epígrafe foi instaurado para o fim específico de apurar lavagem de dinheiro detectada no bojo da denominada “Operação Beirute”, que teve curso perante a 1a Vara Federal de Piracicaba/SP – autos 000031-79.2015.403.6109 – IPL no 241/2014 desta DPF/PCA/SP.

Referida operação investigou organização criminosa que se utilizava de estrutura em Rio Claro/SP para tráfico internacional de drogas (cocaína). A organização era composta pelos seguintes integrantes: MOHAMAD ALI JABER, JAMAL ALI JABER, HUSSEIN ALI JABER, NAHIM FOUAD EL GHASSAN, HICHAM MOHAMAD SAFIE, NIVOLDO AGUILLAR, ANDREW BALTA RAMOS, JESUS MISSIANO DA SILVA JUNIOR, FELIPE SANTOS MAFRA, MARCELO ALMEIDA DA SILVA, JOSÉ CAMILO DOS SANTOS, SANDRO LUIZ ELEOTÉRIO, MARCELO THADEY MONDINI, SERGIO ANDREADE BATISTA, LAUSSON VINÍCIOS ANTONACCI e WALTER FERNANDES, agente esse sobre o qual serão narrados neste expediente os fatos caracterizadores do cometimento do delito de lavagem de dinheiro.

Em apertada síntese, quando desencadeada a parte ostensiva daquela operação, em 26/01/2015, o MPF em Piracicaba proferiu o despacho ofício saneador no 162/2018 discriminando uma série de fatos revelados no curso daquela operação, mas que deveriam ser tratados de forma autônoma, sendo que entre eles foi indicada a necessária apuração de crime de lavagem de dinheiro (fls. 04/07 do Apenso I deste IPL 274/2016 – DPF/PCA/SP).

Em específico, houve citação, no referido despacho, de episódio envolvendo WALTER FERNANDES, homem-chave de apoio logístico da organização de Rio Claro, no qual foram apreendidas, em sua residência, cópias de várias escrituras de imóveis, todas em nome de terceiros. É a partir destes elementos que se passou a investigar sua conduta de ocultação de bens oriundos de recursos provenientes da organização criminosa em comento, que será objeto desta denúncia.

II – DO CRIME ANTECEDENTE

O Ministério Público Federal e a Polícia Federal, nos autos no 0003875-71.2014.403.6109 (Medida Cautelar, 1a Vara Federal de Sorocaba) e IPL 0241/2014 (DPF Piracicaba) investigaram organização criminosa que se utilizava de estrutura em Rio Claro/SP para tráfico internacional de drogas (cocaína).

A então denominada “Operação Beirute” teve sua primeira fase inaugurada com base em relatório remetido pelo DEA-DRU Enforcement Administration à Polícia Federal, dando conta da existência de uma organização criminosa de narcotraficantes no Brasil, cujo epicentro seria a cidade de Rio Claro/SP, onde carregamentos de cocaína eram recebidos e ocultados em meio a mercadorias que eram exportadas para o continente africano, o Líbano e à Europa.

Após verificações preliminares, foi instaurada, no dia 10/12/2014 a segunda etapa da investigação, quando cerca de 100 (cem) policiais federais foram destacados para dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos pelo Juízo, fase essa cujos elementos angariados nos autos subsidiaram oferecimento de denúncia pelo MPF (apenso I – 124/170), pelo cometimento dos delitos tipificados no art. 2o, c/c §§ 3o e 4o, incisos IV e V da Lei 12.850/2013 e do art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006, em concurso material, em desfavor de MOHAMAD ALI JABER, JAMAL ALI JABER, HUSSEIN ALI JABER, NAHIM FOUAD EL GHASSAN, HICHAM MOHAMAD SAFIE, NIVOLDO AGUILLAR, ANDREW BALTA RAMOS, JESUS MISSIANO DA SILVA JUNIOR, FELIPE SANTOS MAFRA, MARCELO ALMEIDA DA SILVA, JOSÉ CAMILO DOS SANTOS, SANDRO LUIZ ELEOTÉRIO, MARCELO THADEY MONDINI, SERGIO ANDREADE BATISTA, LAUSSON VINÍCIOS ANTONACCI e WALTER FERNANDES.

A denúncia, recebida pelo Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Piracicaba/SP em decisão colacionada nos autos (apenso I – fls 171/173), deu origem à Ação Penal no 000031-79.2015.403.6109, ainda em trâmite naquela respectiva subseção.

Conforme Relatório Final da DPF (apenso I – fls 171/173), das diligências de busca e apreensão executadas contra os integrantes da organização criminosa, foram apreendidas provas que davam conta da existência de crime de lavagem de dinheiro praticado por alguns dos integrantes do grupo, envolvendo valores oriundos daquela prática criminosa, o que, conforme descrito no introito desta peça, justificou instauração deste específico caderno investigativo.

III – DA LAVAGEM DE ATIVOS

A lavagem de capitais é o conjunto complexo de operações formado pelas etapas de conversão, dissimulação e integração de bens, direitos ou valores, que tem por finalidade tornar legítimos ativos oriundos da prática de ilícitos penais, mascarando essa origem, para que os responsáveis possam escapar da ação repressiva da justiça e usufruir impunemente os recursos do crime.

No caso em apreço, no curso da busca e apreensão na residência de WALTER FERNANDES, no bojo da referida operação, foram encontradas 9 (nove) escrituras de imóveis, as quais, embora formalmente indicando como proprietários nomes de terceiros, pertenciam ao acusado e foram adquiridos com recursos ilícitos provenientes do crime antecedente. Conforme relatório circunstanciado de fls. 01/09 do apenso III, WALTER FERNANDES, de forma consciente e voluntária, ocultou a propriedade dos seguintes imóveis:

1 – um prédio industrial localizado na Avenida 55, sob no 1544, Rio Claro/SP, cadastrado na prefeitura municipal sob no 03.12.053.0282.001 e 002, matrícula 10.849;

2 – um terreno constituído do lote no 12 da Quadra A, do loteamento Jardim Portofino, Rio Claro/SP, cadastrado na prefeitura municipal sob no 04.07.048.0147.001, matrícula 47.827;

3 – um terreno construído do lote 32 da Quadra “8”, do loteamento Jardim Kennedy, Rio Claro/SP, cadastrado na prefeitura municipal sob no 03.12.013.0195.001, matrícula 23.860,

4 – um terreno constituído de parte do lote no 12 da Quadra 47, do loteamento Jardim Novo I, Rio Claro/SP, cadastrado na prefeitura municipal sob no 03.23.011.0425.001, matrícula 57.570;

5 – um terreno constituído de parte do lote no 15 da Quadra 03, do loteamento Jardim Anhanguera, Rio Claro/SP, cadastrado na prefeitura municipal sob no 03.12.053.0291.001/002/003, matrícula 31.167;

6 – um apartamento duplex número 94, do residencial Apoio, situado na Rua Gonzaga, 32, Praia Grande/SP, matrícula 114.542,

7- um imóvel situado na Avenida Presidente Castello Branco, 14.156, apto 1302, Edifício Afonso Ortega, Praia Grande/SP.

Questionado inicialmente sobre bem referido no item 1 supra (matrícula 10.849), WALTER FERNANDES afirma que o imóvel fora adquirido diretamente do antigo proprietário, que passava por dificuldades financeiras à época, pelo preço de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil Reais), pago em espécie, com dinheiro oriundo do tráfico de drogas, entregue a WALTER por NAHIM, também integrante daquela organização criminosa (fl. 73). A compra do imóvel, em nome de WALTER, operou-se por escritura datada de 06/05/2014 (durante a fase sigilosa da “Operação Beirute”, conforme escritura de fls. 11/15 – apenso III). Já a transação de venda do referido imóvel ocorreu por meio de escritura de compra e venda lavrada em 15/08/2018, logo após o flagrante, portanto, em que figuram como partes WALTER FERNANDES e sua esposa VERA LÚCIA COLANGELO FERNANDES, representados no ato por sua filha HEVELINE COLANGELO FERNANDES, em procuração outorgada em 11/08/2014, e como comprador a INCOZELLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por seu procurador EDENILSON ZEFA. Essa operação foi descrita no ANEXO 01 – Apenso III.

Nas mesmas circunstâncias translativas acima mencionadas, isto é, representado por sua bastante procuradora HEVELINE, WALTER realizou a operação envolvendo o imóvel do item 2 acima (matrícula 47.827), narrada no ANEXO 02 – Apenso III. O bem em questão foi adquirido pela organização criminosa em nome de WALTER FERNANDES em 03/07/2013, data anterior à da operação policial, e também revendido em 15/08/2014 (logo após o flagrante) para a INCOZELLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada no ato por EDENILSON ZEFA, pelo mesmo valor que fora comprado, ou seja, R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Especificamente sobre essa operação, WALTER confirma, em depoimento prestado no bojo deste IPL, que comprou o imóvel com dinheiro da organização criminosa (fl. 78), em transação realizada com pagamento em espécie. Essa versão teve sua verossimilhança corroborada por FERNANDO CESAR PATREZE, antigo proprietário do bem, ouvido em termo de fls. 90/91.

A operação envolvendo o bem enumerado no item 3 supra (matrícula 23.860), descrita no ANEXO 03 – Apenso III, também ocorreu mediante o mesmo modus operandi das duas primeiras já relatadas. Isto é, por meio da mesma procuração outorgada a HEVELINE, WALTER transferiu, na mesma data de 15/08/2014, à mesma INCOZELLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por EDENILSON ZEFA, a propriedade de bem imóvel então adquirido pela organização criminosa em seu nome, por escritura datada de 07/12/2012, momento anterior, portanto, ao início da “Operação Beirute”. Relativamente a esse imóvel em específico, WALTER informou em seu depoimento (fl. 77) que o contraiu pagando ao proprietário anterior, PLÍNIO PAGOTTO BARSOTTI, a quantia aproximada de R$ 70.000,00, em espécie, com dinheiro repassado por NAHIM, versão essa também abonada por PLÍNIO, em declarações de fl. 93.

As operações de dissimulação envolvendo o imóvel referido no item 4 (matrícula 57.570) encontram-se descritas no “ANEXO 04 – Apenso III”. Através de procuração outorgada a filha HEVELINE COLANGELO FERNANDES em 11/08/2014, WALTER revendeu referido imóvel em 15/08/2014 para EDENILSON ZEFA e sua esposa ELAINE MARIA SCATOLIN ZEFA. Trata-se de imóvel também adquirido em nome de WALTER com uso de recursos oriundos de organização criminosa, em escritura datada de 20/09/2013 (fls. 42/51 – Apenso III). Segundo informado pelo próprio denunciado (fl. 78), o terreno fora adquirido mediante pagamento em espécie, com dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Quanto ao imóvel referido no item 5 acima (matrícula 31.167), consta nos autos escritura de compra e venda lavrada em 12/12/2012 pela qual FERANDO CESAR PATREZE transfere referido bem a WALTER, o qual teria negociado pessoalmente a compra do bem com FERNANDO. WALTER assegurou em seu depoimento (fl. 77/78) que pagou pelo bem utilizando dinheiro oriundo de tráfico de drogas realizado pela organização criminosa. Ouvido às fls. 90/91, FERNANDO confirma que WALTER ofertou-lhe pelo imóvel a quantia de R$ 290.000,00, à vista e em dinheiro,

Por meio de procuração outorgada a filha HEVELINE, WALTER transferiu a propriedade de referido imóvel também em 15/08/2014 para GLÁUCIO DOMINGOS DE SOUZA, pelo mesmo valor que fora comprado, ou seja, R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Esta operação encontra-se descrita no “ANEXO 11 – Apenso III”

O mesmo GLÁUCIO DOMINGOS DE SOUZA figura, aliás, como comprador do imóvel referido no item 6 (matrícula 114.542), apartamento adquirido por WALTER em 15/01/2014 pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e revendido a GLÁUCIO pelo valor de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais) em escritura lavrada em 15/11/2014.

À luz do modus operandi adotado por WALTER nessas operações, revelam-se cristalinos os elementos que denotam o designio do denunciado de dissimular a natureza, origem de bens, direitos ou valores provenientes de recursos oriundas da organização criminosa.

Conforme consta em Relatório Final da “OPERAÇÃO BEIRUTE”, lavrado pela DPF em Piracicaba (fls. 97/123 – apenso I), foi apreendida cópia autenticada da procuração com amplos poderes outorgada por WALTER a sua filha HEVELINE, datada de 11/08/2014, sendo que WALTER teve sua prisão decretada em 04/11/2014, demonstrando que o objetivo da procuração foi possibilitar ocultação de bens por meio das operações acima transcritas.

Chama atenção, outrossim, o fato de que WALTER teve sua prisão decretada em 04/08/2014 e que, rapidamente, num curto lapso temporal de apenas 5 dias (entre 11 e 15/08/2014) se desfez de 6 (seis) imóveis que lhe pertenciam, e que confessadamente teriam sido adquiridos com recursos oriundos de organização criminosa envolvida com tráfico internacional de drogas.

Desses, 5 (cinco) foram transferidos a terceiros mediante procuração outorgada a sua filha HEVELINE e 1 (um) pessoalmente por WALTER no município de Praia Grande-SP, situado na Avenida Presidente Castello Branco, 14.156, apto 1302, Edifício Afonso Ortega, Praia Grande/SP (referido no item 7 acima).

Além das operações enumeradas acima, WALTER ainda teria tentado ocultar a propriedade de um outro bem pertencente ao seu patrimônio. Consta do “ANEXO 09 – Apenso III” que em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos da ação penal 0004020.30.2014.403.6109, em trâmite perante a 1a Vara da Justiça Federal de Piracicaba/SP, foram arrecadados documentos no referido local que comprovaram que o imóvel descrito no item 7 acima seria de real propriedade do denunciado, conforme se denota das cópias juntadas no anexo supra citado.

Reforçando a tese da referida propriedade, chamou atenção o fato de que exatamente no dia da prisão de WALTER, 22/10/2014, sua filha HEVELINE esteve rapidamente no referido apartamento retirando objetos, fato que foi documentado.

Solicitada a matrícula do referido imóvel, verificou-se que o bem foi vendido em 01/03/2016 pela Construtora Arco-Íris-Mar Ltda, CNPJ 00.262.391/0001-12, para a Construtora e Incorporadora de Imóveis JR Ltda CNPJ 03.122.205/0001-38, pelo valor de R$ 224.000.00 (duzentos e vinte e quatro mil reais).

O fato principal é que apesar de WALTER não constar como proprietário do imóvel na matrícula, é certo que era ele a pessoa que o utilizava, pagando inclusive o imposto predial devido, conforme documentação arrecadada à época.

Ademais, além dos imóveis já arrolados, WALTER confessadamente adquiriu 2 (dois) veículos com dinheiro oriundo do tráfico: um MITSUBISH TRITON e um FIAT STRADA de placas FMC-2786, conforme relata em depoimento de fl. 72.

Quanto à ocultação da propriedade, bem como as operações de dissimulação da origem ilícita dos bens móveis e imóveis, a materialidade delitiva restou cabalmente configurada com base na confissão de WALTER FERNANDES, membro da organização e que está envolvido pessoal, diretamente e/ou indiretamente nas aquisições e transferências de todos os bens aqui descritos. Ademais, a farta documentação juntada aos autos deste IPL, confirmada pelos respectivos cartórios de registros, corroboram a tese de que tais bens foram adquiridos sem nenhum lastro. Inclusive a prova carregada ao processo-crime do delito antecedente vinculou-os de tal forma à figura de WALTER que o Juízo da 1a VF de Piracicaba já promoveu seus sequestros.

WALTER FERNANDES assumiu, portanto, no mínimo duas posições bem caracterizadas na organização criminosa: a de braço operacional da montagem dos carregamentos com drogas, destinados ao exterior e, naquilo que interessa sobremaneira a este expediente, a de intermediador pessoal e direito, além de “laranja formal” para figurar nas escrituras de aquisição de bens imóveis com dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

Com tais condutas, WALTER FERNANDES incorreu no crime de lavagem de capitais, pois ocultou e dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade, de valores provenientes, direta e indiretamente, da prática de crime de tráfico internaconal de drogas engendrados por organização criminosa.

IV – PEDIDO

Em face de todo o exposto, o Ministério Público Federal denuncia WALTER FERNANDES como incurso no crime de crime de lavagem de dinheiro, capitulado no artigo 1o, incisos V, VI e VII, da Lei no 9.613, por 14 vezes (número de transferências efetuadas), em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal.

[...]

A r. sentença, publicada em 22.09.2021 (com correção de erro material em 24.09.2021), proferida pela Exma. Juíza Federal Fabiana Alves Rodrigues, julgou parcialmente procedente a denúncia para: (i) condenar WALTER FERNANDES à pena de 3 (três) anose 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 33 (trinta e três) dias‐multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente em julho de 2014, pela prática do crime previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998, por 6 (seis) vezes, em continuidade delitiva; (ii) absolvê-lo das demais imputações descritas na denúncia, com fundamento no art. 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal (ID 206619178 e ID 206619181).

Em suas razões de apelação, o Ministério Público Federal alega, em síntese: (i) haver provas suficientes para a condenação do réu por 12 (doze) condutas tipificadas no art. 1o da Lei no 9.613/1998; (ii) a inaplicabilidade da continuidade delitiva (CP, art. 71), considerando o lapso temporal superior a um mês entre as condutas imputadas, a ausência de identidade entre elas, a independência das penas aplicadas ao crime de lavagem e ao crime antecedente, além dos objetivos distintos, devendo incidir a regra do concurso material (CP, art. 69) (ID 206619202).

Por sua vez, a defesa de WALTER FERNANDES sustenta que a conduta imputada configuraria uma única ocultação de valor, constituindo, portanto, um único crime previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998. Afirma que o reconhecimento de 6 (seis) delitos pela sentença caracterizaria bis in idem. Pleiteia, ademais, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão e a redução da pena decorrente da colaboração premiada, por entender não serem incompatíveis, com a consequente fixação de pena abaixo do mínimo legal. Por fim, requer a concessão do perdão judicial previsto no art. 4o da Lei no 12.850/2013 ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (ID 206619204).

O Ministério Público Federal e a defesa técnica apresentaram suas respectivas contrarrazões de apelação (ID 206619209 e ID 206619214).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público Federal e pelo não provimento do recurso da defesa (ID 251414903).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS:

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1o DA LEI No 9.613, DE 03.03.1998)

O crime de lavagem de dinheiro está contido no art. 1o da Lei no 9.613, de 03.03.1998, dispositivo este alterado pela edição da Lei no 12.683, de 09.07.2012, que acabou por findar com uma lista fixa de crimes subjacentes, de molde que, atualmente, qualquer infração penal pode ensejar o reconhecimento da lavagem (ilação que deve ser compreendida em coerência com a aplicação dos postulados da fragmentariedade e da mínima intervenção do Direito Penal).

Cumpre asseverar que, de acordo com a doutrina, identificam-se, no delito de lavagem de dinheiro, fases diferentes da conduta, a saber: ocultação ou colocação ou conversão ou placement, em que se procura tirar a visibilidade dos bens adquiridos criminosamente (cite-se, como exemplo, as operações fracionadas de depósitos e transferências em instituições financeiras realizadas de forma pulverizada, em valores inferiores aos submetidos à fiscalização, que, consideradas individualmente, não geram suspeitas - vide STF, AP n. 996, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29.05.2018, usualmente conhecidas como smurfing – alusão aos pequenos personagens azuis da ficção); controle, dissimulação ou layering, em que se busca afastar o dinheiro de sua origem, dissimulando os vestígios de sua obtenção; integração ou integration, em que o dinheiro ilícito reintegra-se na economia sob uma aparência de licitude. Soma-se a isto a fase de reciclagem ou recycling, consistente no apagamento de todos os registros de fases anteriores concretizadas.

Imperioso destacar, que, para fins de consumação do delito, não há a necessidade da ocorrência de todas as fases anteriormente declinadas, dispensando-se a comprovação de que os valores que foram ocultados, por exemplo, retornaram ao seu real proprietário (ainda que tal contexto possa ocorrer no mundo fenomênico) - sinteticamente, cada uma das etapas declinadas, isoladamente consideradas, tem o condão de configurar o crime de lavagem de dinheiro. Portanto, sob o aspecto jurídico não há a necessidade da ocorrência de todas as fases da lavagem para a sua configuração.

No que tange à desnecessidade da ocorrência de todas as etapas da lavagem e da sofisticação das condutas, confira-se:

“Lavagem de dinheiro: L. 9.613/98: caracterização. O depósito de cheques de terceiro recebidos pelo agente, como produto de concussão, em contas-correntes de pessoas jurídicas, às quais contava ele ter acesso, basta a caracterizar a figura de ‘lavagem de capitais’ mediante ocultação da origem, da localização e da propriedade dos valores respectivos (L. 9.613, art. 1o, ‘caput’): o tipo não reclama nem êxito definitivo da ocultação, visado pelo agente, nem o vulto e a complexidade dos exemplos de requintada ‘engenharia financeira’ transnacional, com os quais se ocupa a literatura”.

(STF, RHC 80816, Rel. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 10/04/2001, DJ 18.06.2001)

A tipificação deste delito surge como medida tendente a cercear o proveito e o uso de bens adquiridos com as vantagens de infrações. Trata-se de delito derivado de outro, não existindo sem uma infração subjacente, da qual provêm os recursos ocultados, dissimulados ou integrados. Neste diapasão, terá que ser feita, em maior ou menor grau, alguma conexão entre a lavagem de dinheiro e a ocorrência de uma infração subjacente.

Tendo em vista a especial efetividade de que a persecução estatal deve imbuir-se no combate à criminalidade organizada, consagrou-se a percepção de que a repressão à lavagem de dinheiro não exige de antemão prova cabal exaustiva da ocorrência da infração subjacente para que se perfaça a justa causa necessária à deflagração da ação penal, de sorte que o legislador pátrio o fez refletir na Lei no 9.613/1998, cujo art. 2o, inc. II e § 1o, estabelece que:

“II - independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento;

(...)

§ 1o A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente”.

A autonomia da repressão ao delito de lavagem mostra-se certíssima medida processual penal assimilada pelo sistema normativo atual, o qual exige apenas que a peça acusatória refira elementos indiciários que apontem de modo assertivo para a ocorrência de um fato penalmente relevante (desconsiderada a culpabilidade) que motivou a lavagem de dinheiro imputada, mesmo que praticado em outro país ou em circunstâncias não elucidadas.

Entretanto, ainda que não seja necessária a demonstração cabal de todos os elementos da infração subjacente, deve ao menos haver indícios suficientes acerca de sua existência, de modo a permitir o início da ação penal.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 1o, INCISO V, DA LEI 9.613/98. ABSOLVIÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE: INOCORRÊNCIA DO CRIME DE LAVAGEM. CRIME DE DESCAMINHO. MODALIDADE TER EM DEPOSITO. APREENSÃO DA MERCADORIA: AUSENCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juiz Federal da 2a Vara Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, que rejeitou a absolvição sumária do paciente, nos autos da ação penal no 0000172-23.2008.403.6181.

2. O paciente foi denunciado porque teria ocultado a propriedade de bens, provenientes de delito contra a Administração Pública, consistente em contrabando e descaminho, crime este apurado nos autos 2007.61.81.014628-5.

3. A Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento da apelação 2007.61.81.014628-5, por unanimidade, negou provimento ao apelo da acusação e deu parcial provimento ao recurso do réu para absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 334, §1o, "c", c.c art. 29, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tendo o acórdão transitado em julgado.

4. Considerada a absolvição do crime antecedente, não há que se falar na ocorrência do crime de lavagem de dinheiro.

5. Nos termos do artigo 1o, caput, da Lei 9.613/1998, em sua redação original, vigente ao tempo dos fatos, anteriormente à alteração dada pela Lei 12.683/2012, e artigo 2o, inciso II, e §1o, da referida lei, prescinde-se da condenação em relação ao crime antecedente para que se configure o crime de lavagem de dinheiro, bastando a existência de indícios suficientes da existência do crime antecedente. Não se exige a prova cabal da existência do crime antecedente nem que seja conhecido o autor do crime antecedente.

6. No caso em tela, há uma particularidade, o crime antecedente nessa ação penal foi um crime bem definido e com uma autoria imputada ao mesmo réu do crime de lavagem. E não houve prova suficiente para condenação do réu no crime antecedente, de modo que não restou caracterizado o crime de lavagem, por ausência da prévia ocorrência de crime do qual o numerário seja proveniente.

7. Caso não fosse imputada a autoria conhecida a alguém, o fato de não existir condenação não impediria que o crime de lavagem fosse imputado a outra pessoa. Mas uma vez imputada a autoria do crime de lavagem a um autor, que é o mesmo agente que se imputa o crime de lavagem, a absolvição com relação ao crime antecedente, esvazia a própria imputação de lavagem.

8. O Estado reconheceu em outra ação penal que não existe prova suficiente para relacionar o acusado com a obtenção ilícita daqueles bens. Assim, não há como imputar a esse acusado a mera ocultação da proveniência ilícita desses bens. Se o Estado não conseguiu provar que o agente obteve ilicitamente o bem, não pode mais tentar provar que o agente está ocultando ou dissimulando bem que tinha conhecimento que era ilícito. Sobrevindo sentença absolutória em relação ao crime antecedente, ainda que por insuficiência de provas em relação à autoria delitiva, entendo que não subsiste o crime de lavagem de capitais.

9. Ainda que assim não se entenda, observa-se que foi apontado na denúncia como crime antecedente ao da lavagem de dinheiro, o descaminho na modalidade 'ter em depósito'. Nessa modalidade de descaminho, ter em depósito, a única dissimulação ou ocultação possível seria dos próprios bens descaminhados, mas isso não existe, pois os bens foram aprendidos naquela operação, ou seja, para que seja possível o crime de lavagem nessa modalidade (ter em depósito), teria que se imputar ao paciente a ocultação dos próprios bens descaminhados, o que não ocorreu. Ao contrário, a denúncia imputa ao paciente a conduta de ter adquirido outros bens em nome de terceiras pessoas, na modalidade dissimulação, dissimulando a propriedade daqueles bens.

10. Se as mercadorias, objeto do crime de descaminho, não foram vendidas, pois foram apreendidas, imputando-se ao agente crime na modalidade ter em depósito, como esse agente poderia ter transformado o produto do descaminho apreendido em dinheiro, para posteriormente adquirir os bens que foram colocados em nomes de terceiros? Seria necessário que o agente vendesse o produto descaminhado, para conseguir transformá-los em dinheiro e adquirir aqueles bens que colocou em nome de outras pessoas.

11. É certo que os bens adquiridos em nome de terceiros poderiam ter sido adquiridos com o proveito de outros crimes de descaminho, em outras modalidades, mas não foi esse crime antecedente que a denúncia se referiu. A denúncia é explícita, apontando um crime específico como antecedente, qual seja, o descaminho relativo à apreensão ocorrida no dia 14/11/2007 que resultou na ação penal 2007.61.81.014628-5. E no tocante a esse descaminho, toda mercadoria que era mantida em depósito foi apreendida, não havendo que se falar em proveito econômico advindo do descaminho, de modo que não resta caracterizada um dos elementos objetivos do crime de lavagem, que é a proveniência ilícita dos bens.

12. Ausência de justa causa. Ordem concedida”.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, HC - HABEAS CORPUS - 52049 - 0033971-34.2012.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO PAULO DOMINGUES, julgado em 22.10.2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 29.10.2013 - destaque nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME PREVISTO NO ART. 1o, INCISO V, DA LEI 8.137/1990 COMO DELITO ANTECEDENTE. TRANCAMENTO DAS AÇÕES PENAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL. DENÚNCIAS QUE NARRAM A OCORRÊNCIA DE CRIME MATERIAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Embora independa a persecução pelo crime de lavagem de valores do processo e julgamento pelo crime antecedente, na forma do art. 2o, II, da Lei no 9613/1998, exigido é que a denúncia seja instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente (art. 2o, § 1o, da Lei no 9613/1998, com redação dada pela Lei no 12.683, de 2012).

(...)

4.Sem crime antecedente, resta configurado o constrangimento ilegal na persecução criminal por lavagem de dinheiro.

(...)”.

(STJ, RHC 73.599/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13.09.2016, DJe de 20.09.2016)

Em suma, deverá o órgão acusatório indicar na denúncia, de maneira certa, específica e individualizada, quais infrações subjacentes levaram à conclusão sobre a origem ilícita dos bens, direitos ou valores, de modo a permitir ao acusado sua ampla defesa e o respeito ao princípio do contraditório.

A devida caracterização do tipo penal do art. 1o da Lei no 9.613/1998 exige que os fatos delituosos descritos não tenham caráter genérico e indeterminado, sendo devida a demonstração ao menos do vínculo, direto ou indireto, entre alguma infração subjacente e a lavagem de dinheiro.

Especificamente acerca do que se acaba de tratar, vide as palavras de Renato Brasileiro:

“Em se tratando de crime de lavagem de capitais, porém, não basta demonstrar a presença de lastro probatório quanto à ocultação de bens, direitos ou valores, sendo indispensável que a denúncia também seja instruída com suporte probatório demonstrado que tais valores são provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal (Lei 9.613/98, art. 1o, caput, com redação dada pela Lei 12.683/12). Tem-se aí o que a doutrina chama de justa causa duplicada, ou seja, lastro probatório mínimo quanto à lavagem e quanto à infração precedente. A propósito, o art. 2o, § 1o, da Lei 9.613/98, estabelece que a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente” (LIMA. Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Rio de Janeiro: Impetus, 2013, p. 173) - destaque nosso.

A esse respeito, válida a referência à fundamentação irretocável trazida no precedente do Tribunal Regional Federal da 1a Região, no qual se determinou o trancamento da ação penal precisamente em razão da inicial acusatória falhar em delimitar, de maneira clara, precisa e individualizada, as infrações subjacentes que embasavam a lavagem de dinheiro. In verbis:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. LEI N. 9.618/98. INVESTIGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO REPASSE DE VALORES AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FORMA PRECISA E OBJETIVA DOS CRIMES ANTECEDENTES. FALTA DE VINCULAÇÃO ENTRE OS VALORES RECEBIDOS PELO PACIENTE E OS SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. O paciente foi denunciado pelo crime capitulado no artigo 1o, caput, incisos V e VI e § 1o, inciso II, da Lei n. 9.613/98, cujo feito foi instaurado a partir do desmembramento do Inquérito Policial 2.474 em curso no STF, com o escopo de investigar os diversos repasses efetuados pelas empresas SMP&B Comunicação Ltda. e DNA Propaganda Ltda., de propriedade de Marcos Valério Fernandes de Souza, no valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao paciente.

2. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal, pela via do habeas corpus, somente é admissível quando houver demonstração, de plano, da ausência de justa causa para o inquérito ou para a ação penal, assim como a ausência de demonstração inequívoca de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a peça acusatória.

3. Em casos extremos, todavia, em que a acusação se desenvolve de maneira claudicante, isto é, apresentando denúncia imprecisa, genérica e indeterminada, a jurisprudência não fecha a porta à possibilidade de trancamento da ação penal, especialmente, quando, pela imprecisão ou generalidade da peça acusatória, falhando no dever de bem delimitar e individualizar os fatos delituosos, dificulte a defesa de ordem a concretizar violação à ampla defesa e ao contraditório.

4. Dispõe o artigo 41 do CPP que a denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. Em síntese, a legislação penal exige da denúncia elementos mínimos, em descrição circunstanciada, de ordem a conferir ao acusado, com precisão, determinação e certeza, condições concretas para uma defesa eficaz, em conformidade com as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

5. O Supremo Tribunal Federal tem imposto mesmo ao Ministério Público o dever de deduzir denúncia com idoneidade, de ordem a narrar os fatos de forma certa, determinada e precisa, para propiciar ao acusado a possibilidade de, sabendo a natureza e extensão da acusação contra ele dirigida, bem poder se defender.

6. Nas palavras do Ministro Celso de Mello: 'O sistema jurídico vigente no Brasil - tendo presente a natureza dialógica do processo penal acusatório, hoje impregnado, em sua estrutura formal, de caráter essencialmente democrático - impõe, ao Ministério Público, notadamente no denominado 'reato societario', a obrigação de expor, na denúncia, de maneira precisa, objetiva e individualizada, a participação de cada acusado na suposta prática delituosa. - O ordenamento positivo brasileiro - cujos fundamentos repousam, dentre outros expressivos vetores condicionantes da atividade de persecução estatal, no postulado essencial do direito penal da culpa e no princípio constitucional do 'due process of law' (com todos os consectários que dele resultam) - repudia as imputações criminais genéricas e não tolera, porque ineptas, as acusações que não individualizam nem especificam, de maneira concreta, a conduta penal atribuída ao denunciado' (HC 84580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-176 Divulg 17-09-2009 Public 18-09-2009 Ement VOL-02374-02 PP-00222 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 500-513).

7. No caso, a denúncia relata que o paciente, no ano de 2003, teria recebido das empresas SMP&B Comunicação Ltda. e DNA Propaganda Ltda., de propriedade de Marcos Valério Fernandes de Souza, indicado na AP 470/STF como operador do 'Mensalão', quatro depósitos bancários, que totalizaram o valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Posteriormente, consoante a denúncia, o paciente, em 23/06/2005, teria retificado sua Declaração do Imposto de Renda referente ao ano-calendário 2003, para declarar os valores recebidos como sendo provenientes de serviços prestados, sem, contudo, ter sido demonstrado documentalmente que se tratava de recursos obtidos em virtude da atividade profissional do paciente.

8. A denúncia, em redação pouco precisa, às vezes sem congruência, indica, num primeiro passo, ao início da descrição dos fatos delituosos, que os chamados crimes antecedentes consistiriam estritamente em empréstimos fraudulentos de onde originariam os recursos, posteriormente, transferidos à conta do paciente; sendo que, contraditoriamente, num segundo passo, em capítulo final, especialmente aberto para descrever e delimitar os crimes antecedentes, parece pretender imputar ao paciente, como crimes antecedentes que compõe a conduta a ele imputada, todos os crimes que eventualmente tenham sido processados e julgados na referida ação 470 (Mensalão).

9. No particular, verifica-se que não há qualquer remissão acerca dos crimes antecedentes ao suposto de crime de lavagem de dinheiro, limitando-se a denúncia a tecer considerações acerca dos crimes apurados na AP 470/STF. Ou seja, a denúncia não logrou demonstrar a vinculação objetiva ou subjetiva dos alegados crimes antecedentes com o ilícito de lavagem de ativos imputado ao paciente. Pior do que não indicar, com certeza e precisão, quais os crimes anteriores de que o acusado deve se defender, é atribuir-lhe uma quantidade indeterminada de delitos, afogando a sua defesa em indeterminação e incerteza.

10. Assim, embora tenha sido consignado na denúncia todos os crimes apurados na AP 470/STF (corrupção ativa, corrupção passiva, evasão de divisas, peculato, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e formação de quadrilha), não houve a indicação de qual ou quais seria(m) o(s) crime(s) antecedente(s) do crime de lavagem de dinheiro atribuído ao paciente, restando apenas genérica imputação de que seriam os crimes apurados na referida ação penal.

11. Aliás, o próprio Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, após a realização de diversas diligências, que objetivavam esclarecimentos por parte dos peritos da Polícia Federal acerca da demonstração de vínculo entre os repasses realizados ao paciente e os supostos empréstimos fraudulentos tomados pelas empresas do empresário Marcos Valério, em manifestação anterior à denúncia ora sob análise, havia requerido, em petição datada de 30/03/2015, o arquivamento do inquérito policial, por entender não presentes as evidências de que os repasses realizados em favor do paciente se vinculavam aos empréstimos fraudulentos tomados pelas empresas do publicitário Marcos Valério, assim como por não reunir elementos indiciários da prática do crime de lavagem de dinheiro. Porém o pedido de arquivamento foi indeferido pelo juízo a quo e a denúncia foi apresentada por determinação da 2a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

12. Consta dos autos que a manifestação técnica, que subsidiou à época o pedido de arquivamento do inquérito policial, foi precisa ao certificar que foram apurados apenas, com amparo em laudos produzidos nos autos da AP 470/STF, que o paciente havia recebido quatro repasses que totalizavam R$ 300.000,00, no período de 18/03/2003 a 25/04/2003, sem contudo indicar a origem dos recursos, pois, conforme justificativa apresentada, '(...) para se vincular exatamente os valores recebidos por João Pimenta da Veiga Filho aos 'empréstimos fraudulentos' será necessário reexaminar novamente os valores que ingressaram na conta corrente 60199, da agência 3032, do Banco do Brasil, e na conta corrente 60025952, da agência 009, do Banco Rural, identificando a origem do saldo disponível para efetuar os repasses da empresa DNA Propaganda Ltda. e SMP&B Comunicação Ltda. ao beneficiário João Pimenta da Veiga Filho'.

13. Caracteriza violações ao direito do acusado: de um lado, a inaceitável formulação de denúncia genérica, que não permite ao denunciado discernir com clareza e precisão qual exatamente a conduta, em toda a extensão de seus elementos típicos, que lhe é imputada; de outro, a indesculpável formulação de peça acusatória que endereça ao acusado o crime de lavagem de ativos, o qual apenas se concretiza com a presença de delitos antecedentes, mas não lhe propicia, entretanto, em aberta violação ao disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF/88, defesa idônea e suficiente, com todos os meios de prova e recursos a ela inerentes, de ordem a poder confrontar específico elemento do tipo legal incriminador que o Ministério Público afirma presente na conduta supostamente praticada pelo denunciado.

14. O fato de, conforme o art. 2o, II, da Lei 9.613/98, o processo e o julgamento dos crimes previstos nesse estatuto legal independerem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, não infirma nem pode infirmar, seja acentuado, o direito do acusado de ver reconhecida pelo Estado-juiz a conclusão incontornável de que tem o direito de defender-se de todos os elementos que compõem o tipo penal da conduta que concretamente o Estado-acusador lhe imputa.

15. No caso, o tipo penal claramente inclui como um de seus elementos o fato de que só haverá crime de lavagem se os valores eventualmente dissimulados ou omitidos tenham sido provenientes direta ou indiretamente, de infração penal anterior (cito e realço a dicção expressa da Lei): 'ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal'.

16. Portanto, se não há crime anterior, ou se, pelo menos, por defeituosa descrição dos fatos típicos, não se consegue demonstrar o vínculo, objetivo ou subjetivo, entre o delito antecedente e aquele outro cuja prática se atribui ao paciente, obviamente, não se poderá, ao final, impor-lhe um juízo condenatório pelo crime de lavagem de ativos.

17. Configurada a formulação de denúncia genérica e imprecisa, em especial por não individualizar quais seriam os empréstimos fraudulentos e delimitar, entre todos os crimes apurados na AP 470/STF, quais exatamente maculariam os valores repassados ao paciente, resta conformada a sua inépcia, nos termos dos artigos 395, I do CPP e, em consequência, a coação ilegal a que está sendo submetido o paciente (CPP, art. 647), razão pela concedo a ordem de habeas corpus, para determinar o trancamento da ação penal 0010250-17.2016.4.01.3800, em curso na 4a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, em relação ao paciente João Pimenta da Veiga Filho”.

(Tribunal Regional Federal da 1a Região, 4a Turma, Habeas Corpus no 00160028420174010000, Relator Desembargador Federal Neviton Guedes, julgado em 26.06.2017 - destaque nosso)

Como se vê, o próprio delito de lavagem de dinheiro contém o elemento normativo infração penal, no sentido de que somente restará caracterizado o delito parasitário desde que eventualmente os proveitos econômicos que tenham sido ocultados, dissimulados, integrados ou reciclados, sejam oriundos de infração penal subjacente.

Significa dizer, na fase do oferecimento da denúncia deverá o órgão ministerial apresentar indícios suficientes de que o objeto material da lavagem esteja vinculado, direta ou indiretamente, com a infração subjacente. Em síntese, deverão ser apresentados indícios acerca da materialidadee autoria da lavagem de dinheiro, além de indícios de materialidade atinente à infração subjacente, a teor do que dispõe o art. 2o, § 1o, da Lei 9.613/1998.

Na mesma linha de raciocínio, vide precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça acerca da justa causa duplicada nos crimes de lavagem, oportunidade em que se afirmou a necessidade de demonstração de lastro mínimo probatório acerca do delito acessório e da infração subjacente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA DUPLICADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA ANTECEDENTE E DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito - justa causa do processo penal -, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender aos requisitos essenciais do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP. Precedentes.

2. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5o, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o contraditório pelo réu. Precedentes.

3. A denúncia de crimes de branqueamento de capitais, para ser apta, deve conter, ao menos formalmente, justa causa duplicada, que exige elementos informativos suficientes para alcançar lastro probatório mínimo da materialidade e indícios de autoria da lavagem de dinheiro, bem como indícios de materialidade do crime antecedente, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei 9.613/98.

4. Outrossim, por ocasião da elaboração da inicial com indícios suficientes da materialidade da infração antecedente, é despiciendo o conhecimento da autoria, a verificação de seu substrato da culpabilidade e sua punibilidade, sendo irrelevante haver condenação transitada em julgado ou até mesmo o trâmite processual persecutório, haja vista a autonomia relativa do processo penal do crime acessório da lavagem em relação ao seu antecedente, principal. Entrementes, necessário que se conste na peça acusatória não apenas o modus operandi do branqueamento, mas também em que consistiu a infração antecedente e quais bens, direitos ou valores, dela provenientes, foram objeto da lavagem, sem, contudo, a necessidade de descrição pormenorizada dessa conduta antecedente.

5. No presente caso, o Parquet não observou sequer a exigência da exposição formal da justa causa duplicada, porquanto, mais do que não demonstrar lastro probatório mínimo do crime antecedente, o que obstaria o prosseguimento da persecução penal por violação à justa causa, o dominus litis nem mesmo indicou a conduta penalmente relevante antecedente, o que leva à inépcia da denúncia. Verifica-se que não é possível à defesa realizar sua resposta à acusação de forma adequada, porquanto indefinidos elementos mínimos do que consistiu a infração antecedente e a origem ilícita dos valores que teriam sido objeto do branqueamento. A denúncia apenas aponta que os valores seriam oriundos do orçamento municipal e o modus operandi do branqueamento, consistente no depósito do cheque, cuja beneficiária é uma sociedade empresária, em conta bancária de terceiro, sem qualquer vínculo formal com a pessoa jurídica da empresa contratada beneficiária.

6. Recurso provido para que seja trancado o processo penal que apura o crime de lavagem de capitais em questão, haja vista a inépcia da denúncia, facultando-se a oferta de nova denúncia, com o devido preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP”.

(RHC 106.107/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25.06.2019, DJe 01.07.2019 - destaque nosso)

“PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. MEMBRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRELIMINAR. DELAÇÃO ANÔNIMA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TEMA 990 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA JURÍDICA.DISTINÇÃO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. DENÚNCIA.REQUISITOS. ART. 41 DO CPP. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1o DA LEI 9.613/98. CRIME ANTECEDENTE. PECULATO. ART. 312 DO CP. APTIDÃO.JUSTA CAUSA. ART. 395, III, DO CPP. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.PRESENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 397 DO CPP. INVIABILIDADE.RECEBIMENTO.

(...)

7. A denúncia ou queixa serão ineptas quando de sua deficiência resultar vício na compreensão da acusação a ponto de comprometer o direito de defesa do acusado.

8. A aptidão da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro não exige uma descrição exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio, bastando, com relação às condutas praticadas antes da Lei 12.683/12, a presença de indícios suficientes de que o objeto material da lavagem seja proveniente, direta ou indiretamente, de uma daquelas infrações penais mencionadas nos incisos do art. 1o da Lei 9.613/98.

9. Na presente hipótese, a denúncia contém a correta delimitação dos fatos e da conduta do acusado em relação à suposta prática do crime do art. 1o da Lei 9.613/98, não havendo, por consequência, prejuízo a seu direito de ampla defesa.

10. A justa causa corresponde a um lastro mínimo de prova, o qual deve ser capaz de demonstrar a pertinência do pedido condenatório e que está presente na hipótese em exame, consubstanciada em documentos obtidos na residência do acusado por meio de busca e apreensão; depoimento de testemunha e dados obtidos mediante a quebra de sigilo bancário devidamente autorizada.

(...)”.

(APn 923/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 23.09.2019, DJe 26.09.2019)

Cite-se, ainda, importante precedente do C. Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido:

“Habeas Corpus. Ação penal. Lavagem de dinheiro (art. 1o, V, da Lei no 9.613/98, com a redação anterior à Lei no 12.683/12). Trancamento. Inépcia da denúncia. Superveniência de sentença condenatória. Prejudicialidade do writ. Precedentes. Exame da questão de fundo. Admissibilidade. Manifesta inviabilidade da ação penal. Ausência de descrição mínima dos crimes antecedentes da lavagem de dinheiro (art. 41, CPP). Inteligência do art. 2o, II, da Lei no 9.613/98. Defeito que não se sana pelo advento da condenação. Violação da regra da correlação entre acusação e sentença. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o trancamento da ação penal em relação ao crime descrito no art. 1o, V, da Lei n. 9.613/98. 1. A superveniência da sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia, ainda que anteriormente deduzida. Precedentes. 2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, embora assentando a prejudicialidade do habeas corpus, tem examinado a questão de fundo para afastar a arguição de inépcia. 3. Na espécie, por maior razão, não há como se deixar de analisar a viabilidade da denúncia, diante de sua manifesta inépcia. 4. Como sabido, o trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, a ser aplicada quando evidente a inépcia da denúncia (HC no 125.873/PE-AgR, Segunda Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/3/15) 5. Denúncia que não descreve adequadamente o fato criminoso é inepta. Precedentes. 6. Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, um dos requisitos essenciais da denúncia é "a exposição do fato, com todas as suas circunstâncias". 7. Esse requisito, no caso concreto, não se encontra devidamente preenchido em relação ao crime de lavagem de dinheiro. 8. A denúncia não descreve minimamente os fatos específicos que constituiriam os crimes antecedentes da lavagem de dinheiro, limitando-se a narrar que o paciente teria dissimulado a natureza, a origem, a localização, a disposição e a movimentação de valores provenientes de crimes contra a Administração Pública. 9. Não há descrição das licitações que supostamente teriam sido fraudadas, nem os contratos que teriam sido ilicitamente modificados, nem os valores espuriamente auferidos com essas fraudes que teriam sido objeto de lavagem. 10. A rigor, não se cuida de imputação vaga ou imprecisa, mas de ausência de imputação de fatos concretos e determinados. 11. O fato de o processo e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro independerem do processo e julgamento dos crimes antecedentes (art. 2o, II, da Lei no 9.613/98) não exonera o Ministério Público do dever de narrar em que consistiram esses crimes antecedentes. 12. O grave defeito genético - ausência de descrição mínima da conduta delituosa - de que padece a denúncia não pode ser purgado pelo advento da sentença condenatória, haja vista que, por imperativo lógico, o contraditório e a ampla defesa, em relação à imputação inicial, devem ser exercidos em face da denúncia, e não da sentença condenatória. 13. A sentença condenatória jamais poderia suprir omissões fáticas essenciais da denúncia, haja vista que o processo penal acusatório se caracteriza precisamente pela separação funcional das posições do juiz e do órgão da persecução. 14. Ademais, sem uma imputação precisa, haveria violação da regra da correlação entre acusação e sentença.15. A deficiência na narrativa da denúncia inviabilizou a compreensão da acusação e, consequentemente, o escorreito exercício da ampla defesa. 16. Ordem de habeas corpus concedida para determinar, em relação ao paciente, o trancamento da ação penal quanto ao crime descrito no art. 1o, V, da Lei n. 9.613/98, por inépcia da denúncia”.

(HC 132179, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 26.09.2017, processo eletrônico DJe 09.03.2018 - destaque nosso)

Deve-se observar, contudo, que a autonomia do referido delito não pode enveredar para o entendimento de que, no caso de abolitio criminis e de absolvição da infração penal subjacente, por estar provada a inexistência do fato, por não constituir o fato infração penal e por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal (art. 386, I, III e IV, do CPP), ainda assim houvesse espaço para a jurisdição penal.

É que o delito de lavagem de dinheiro, em face de sua acessoriedade, somente pode ser vislumbrado quando haja, ainda que em tese, a prática da infração penal subjacente, o que não ocorre com o reconhecimento categórico, com trânsito em julgado, da ausência desta última ou no caso da abolitio criminis.

As demais hipóteses de absolvição previstas no art. 386, II, V, VI e VII, do Código de Processo Penal (não haver prova da existência do fato; não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena; não existir prova suficiente para a condenção), por excelência, não impedem a propositura, o desenrolar e o desfecho da ação penal na qual se apura a conduta de lavar valores.

Indo adiante, cumpre asseverar que eu vinha entendendo no sentido de que a infração tida como subjacente deveria ser necessariamente pretérita aos atos apontados como de lavagem dos proveitos econômicos auferidos - em outras palavras, compreendia-se que não seria possível, em princípio, cogitar-se de lavagem tendo como base patrimônio amealhado anteriormente à prática da primeira infração que potencialmente teria gerado o lucro econômico ao seu agente. Acerca de tais marcações temporais, em feito de minha relatoria, já decidiu a 11a Turma do C. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS. CRIME DO ARTIGO 1, INCISO I, DA LEI 9.613/1998. LAVAGEM DE CAPITAIS. DATA DO CRIME ANTECEDENTE É POSTERIOR AO CRIME DE LAVAGEM. ATIPICIDADE DO FATO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

- O crime antecedente (tráfico de drogas) praticado pelo requerente ocorreu em 25.09.2010, e a lavagem de dinheiro, da qual é acusado, especificamente quanto ao imóvel descrito na letra 'o' da denúncia, teria se consumado em abril de 2010, com o registro do citado imóvel em nome de terceiros, de forma que o ato de branqueamento de capitais teria se dado anteriormente à data do crime de tráfico de drogas.

- A imputação do delito de lavagem de capitais ao requerente mostra-se descabida, haja vista que a ocorrência da transação reputada como suspeita é anterior a 25.09.2010.

- Nesse contexto, a determinação temporal da prática do tráfico enquanto delito antecedente delimitava, à época, e delimita ainda o subsequente crime de branqueamento de lavagem de dinheiro dele proveniente, e não, por óbvio, o contrário.

- Diante da atipicidade da conduta imputada ao requerente, resta configurado o constrangimento ilegal.

- Deferido o pedido de extensão, de forma a determinar o trancamento apenas quanto ao item 'o' da denúncia, da ação penal no 0011209-37.2014.4.03.6181.

- Esta decisão não autoriza a devolução do imóvel, objeto do presente writ, uma vez que nos termos dos §§1o e 2o, do artigo 91, do Código Penal: '... Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Na hipótese do §1o, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda.', já que o requerente integra associação criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, devendo se apurar a aquisição lícita do referido imóvel.

- Agravo regimental provido”.

(TRF 3a Região, 11a Turma, HC - HABEAS CORPUS - 5029387-23.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Fausto Martin De Sanctis, julgado em 24.04.2019, Intimação via sistema data: 25.04.2019)

Contudo, revisitando a temática, é possível deparar-se com situações concretas em que determinado agente, antes de praticar ato lesivo à Administração Pública, no caso de corrupção passiva/ativa, por exemplo, receba valores que são dissimulados no exterior, passando a constar como beneficiário final, e somente após este ato beneficie um dos licitantes. Ou, ainda, na hipótese em que um traficante recebe valores antes da prática criminosa e os lava servindo-se de interpostas pessoas anteriormente ao envio da droga ao beneficiário final. Tais situações foram por diversas vezes observadas em processos que tramitaram perante a 6a Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Financeiros e em Lavagem de Dinheiro, oportunidades em que houve troca de experiências com o Eminente Juiz Federal Marcelo Costenaro Cavali, então juiz substituto.

Dentro de tal contexto, em revisão de posicionamento, chega-se à conclusão de que, a teor da legislação de regência, os bens lavados devem ser decorrentes de uma infração subjacente não necessariamente pretérita ou antecedente, cronologicamente falando - em outras palavras, basta que a infração da qual decorra a lavagem seja a condição desta. A propósito, o art. 1o da Lei no 9.613/1998, ao estatuir que constitui o delito de lavagem “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”, exige apenas a proveniência de que o patrimônio lavado seja oriundo de uma infração penal, mas não que esta seja anterior àquele (anterioridade cronológica).

Aliás, o entendimento em tela foi trazido à baila em artigo por meio do qual se infere, de forma percuciente, que não há a necessidade de que haja uma precedência estritamente cronológica propriamente dita, mas apenas jurídica, acerca do que se convencionou nominar "crime antecedente", expressão que seria melhor compreendida, na realidade, por meio da locução "crime subjacente" - vamos ao artigo (CAVALI, Marcelo Costenaro; LORENCINI, Bruno César. Separando Joio, Peste e Praga: ‘Caixa Dois’ Eleitoral, Corrupção e Lavagem de Dinheiro.In Direito, Instituições e Políticas Públicas. O papel do jusidealista na formação do Estado. Coordenação: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho, André Tito da Motta Oliveira, Rafael Hamze Issa e Rafael Wallbach Schwind. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2017, p. 40-41):

“(...) Proveniência cronológica ou jurídica de infração penal? Virou voz comum o entendimento de que a infração penal antecedente tem de ser cronologicamente antecedente à lavagem do seu produto. E não só: não bastaria ter sido iniciada a execução, teria de estar consumado o delito antecedente para que se pudesse cogitar da realização de algum ato de lavagem. No caso do 'Mensalão', o STF decidiu que 'A autolavagem pressupõe a prática de atos de ocultação autônomos do produto do crime antecedente (já consumado)' (AP 470 EI-sextos, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.03.2014). De fato, como regra, os atos de lavagem do dinheiro ocorreram somente após a ocorrência da infração penal antecedente. Mas não tem de ser assim, nem fática nem juridicamente. Do ponto de vista jurídico, a Lei no 9.613/1998 não prevê essa antecedência cronológica, mas apenas uma derivação jurídica, quando o art. 1o se refere aos bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. A antecedência tem de ser lógica - não cronológica. Faticamente, alguns exemplos ilustram como é possível lavar o dinheiro de um crime antes mesmo que ele tenha sua execução iniciada. Pense-se num caso em que um 'matador de aluguel' é contratado para assassinar uma pessoa. O mandante e o futuro executor do delito celebram, então, um 'contrato de prestação de serviços de consultoria em segurança'; os valores são pagos e declarados à Receita Federal. Depois disso, o homicídio contratado é executado. Note-se que todos os atos de dissimulação da natureza do dinheiro recebido ocorreram antes do início da execução do delito, embora a causa real do pagamento já fosse conhecida pelos envolvidos. Seria essa cronologia razão para afastar a ocorrência da lavagem de dinheiro? A resposta para essa pergunta é, a nosso ver, negativa. Os valores recebidos pelo 'matador de aluguel' configuram, uma vez combinados, produto do ilícito a ser perpetrado. É claro que, se o homicídio não vier a ter sua execução iniciada, não se poderá falar em lavagem de dinheiro, pois não houve infração penal antecedente, sequer na forma tentada. Por isso, nos casos em que as condutas próprias do delito de lavagem de dinheiro ocorrerem anteriormente à infração penal antecedente que deu causa ao ativo lavado, o delito da Lei no 9.613/1998 somente se consumará no momento em que iniciada a execução da infração penal antecedente. A solução apresentada pode parecer heterodoxa, mas, se bem examinada, sua engrenagem não é diversa daquela que rege a incidência de qualquer norma jurídica. É preciso que todos os pressupostos da hipótese de incidência estejam preenchidos para o desencadear de suas consequências jurídicas; por vezes, tais pressupostos são preenchidos em momentos diferentes, de modo que somente quando caracterizado o último dos pressupostos normativos exigidos haverá a incidência da norma. Tampouco existe qualquer empecilho do ponto de vista subjetivo, pois as partes envolvidas conhecem a origem do dinheiro, isto é, sabem que os valores foram pagos para o cometimento de um futuro homicídio - embora ainda não iniciado. De igual modo, não existe razão para afastar a ocorrência da lavagem de dinheiro concomitantemente à infração penal antecedente. O melhor exemplo para ilustrar essa possibilidade encontramos no delito de corrupção. No referido precedente do STF, entendeu-se que a autolavagem pressupõe a prática de atos de ocultação autônomos e posteriores do produto do crime antecedente (já consumado). A conclusão não se sustenta, em primeiro lugar, pelo fato de que é possível a lavagem de dinheiro de infração penal antecedente tentada. Mesmo que o agente não consiga consumar o delito, é possível que a tentativa gere um produto ilícito. Pense-se, para continuar com o exemplo anterior, no caso do homicida que, tendo recebido antecipadamente o pagamento pelo delito, não tem sucesso em consumá-lo. Mas não é só. O crime de corrupção compreende, de fato, a conduta de receber 'direta ou indiretamente' a vantagem indevida. Com isso, mesmo que o valor seja repassado por meio de um intermediário, haverá corrupção. No entanto, desde o advento da Lei no 9.613/1998, em razão de uma nova política-criminal legislativa, o recebimento indireto dos valores da corrupção, quando gere especiais dificuldades para a sua identificação, apreensão e confisco pelas autoridades competentes - como, por exemplo, quando o pagamento é realizado através de um 'contrato de consultoria' realizado com um 'laranja' -, não caracteriza apenas a corrupção, mas também a lavagem de dinheiro. Essa é, a propósito, a razão de ser da criação do tipo penal da lavagem de dinheiro. A corrupção, no mais das vezes, compreenderá desde a aceitação até o recebimento da vantagem indevida. Tratando-se de crime de ação múltipla, as duas condutas caracterizam um único delito. Por sua vez, a lavagem de dinheiro, envolvendo um processo que compreende atos de ocultação, mas também o recebimento do dinheiro, pode ser compreendida juridicamente como sendo a mesma ação da corrupção. Justamente para esses casos, em que, por meio de uma mesma conduta - recebimento do valor indevido de forma indireta - o autor perpetra dois crimes, o Código Penal prevê a figura do concurso formal (CP, art. 70). Aceitas as premissas sobre a política-criminal da lavagem de dinheiro, no exemplo mencionado a conduta representa violação de bens jurídicos distintos: lesa a probidade na Administração Pública e ofende a Administração da Justiça. É verdade que a diversidade de bens jurídicos não é o único critério a ser adotado na resolução de possíveis concursos de delitos: é possível consunção de um delito por outro mesmo que os tipos penais examinados tutelem bens jurídicos diversos. Mas também se pensarmos, como sugere Figueiredo Dias (DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral. Tomo I. Questões fundamentais. A doutrina geral do crime. São Paulo-Coimbra: RT-Coimbra, 2007. p. 990), na existência de um único ou de uma pluralidade de sentidos autônomos de ilicitude para diferenciar um concurso aparente de um concurso real, verificaremos que, nos casos aqui examinados, a atuação do corrupto possui claramente dois sentidos de ilicitude: o primeiro é o sentido de venda da função pública, o segundo o de recebimento da vantagem já aparentemente imaculada de sua ilicitude originária. O desvalor de registrar a propina como recebimento de um legítimo contrato de consultoria é claramente maior do que o de simplesmente receber o dinheiro e o esconder em casa, sem dificultar sobremaneira a aplicação integral da lei penal no que se refere aos efeitos patrimoniais da condenação. Aquele que recebe a propina como se se tratasse de honorários de consultoria já age com o intuito de criar uma justificativa aparentemente lícita para o dinheiro recebido (...)”.

Por este raciocínio, não se nota a necessidade da precedência cronológica da infração subjacente em relação à lavagem de dinheiro, mas apenas que haja uma vinculação daquela infração aos atos de ocultação, de dissimulação, de integração ou de reciclagem, que, portanto, podem ocorrer antes mesmo da execução da infração subjacente.

Veja que não deveria surpreender tal entendimento. As implicações em razão da Súmula Vinculante n.o 24 do Supremo Tribunal Federal – STF, a qual preconiza que: “não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”, poderiam levar a essa conclusão.

A referida Súmula prevê que a tipificação (e consumação) do delito nos crimes tributários ocorre com o lançamento definitivo do crédito tributário. Acontece que o Direito Penal só pode punir a conduta da pessoa que pratica o ato. A consumação não poderia depender de um ato de terceiro. Ela só poderia existir com ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado (conforme dispõe o art. 4o do Código Penal - teoria da atividade), de modo que a consumação não poderia depender de um ato de terceiro que nada tem a ver com o delito.

Falar-se que a materialidade de um crime material dependeria de uma apuração administrativa por si só seria contraditória com a doutrina e mesmo a jurisprudência consagrada aos crimes materiais. Por exemplo, Nelson Hungria preconizava que o corpo não é necessário para a prova do homicídio em havendo certeza moral da existência desse crime. No caso de corrupção, nas modalidades “aceitar” e “receber’, não há necessidade de nenhuma comprovação material fora da análise das condutas como tem sido exigida pela Súmula Vinculante n. 24 para os crimes tributários e, finalmente, o fato de mencionar tributo, que seria o elemento normativo do tipo, apenas sugere ao intérprete que se faça um juízo de valor do que seja tributo.

Tributo está definido no Código Tributário Nacional, em seu art. 3o, como estão definidas as contribuições sociais no art. 149 da CF, e isso não faz depender, necessariamente como imposto pela Súmula, da existência de uma apuração administrativa para verificação desse elemento normativo. Existem outros elementos normativos em vários tipos penais (tais como: como coisa alheia, funcionário público, vantagem indevida) que demandam atividade valorativa que pode, sim, ser feita pelo intérprete, independentemente do resultado obtido pela Administração Pública.

E, finalmente, não se pode distinguir crime tributário como se fosse algo diferente do delito de corrupção, pois ambos tutelam os recursos da Administração Pública. No primeiro caso, o tributo ainda está com o particular, ao passo que na corrupção os valores já estão em poder do Estado, mas são desviados ou apropriados.

A similitude é evidente. Para a identificação da corrupção não se exige um procedimento por parte dos órgãos de controle (Controladoria Geral da União, por exemplo), portanto, sistematicamente não tem coerência exigir para o delito tributário algo que não se pode exigir para o reconhecimento nos casos de crimes contra a Administração Pública.

Em síntese, no crime tributário material não deveria haver a exigência do lançamento definitivo para a sua caracterização. No entanto, o entendimento sumular supramencionado, impõe que a consumação dos crimes de tal jaez ocorra somente com a constituição definitiva do crédito tributário.

Excepcionalmente nas hipóteses em que houver a lavagem de dinheiro e o delito subjacente for um crime tributário material, s.m.j., a Súmula n.o 24 poderá ser mitigada. Ora, não se deveria exigir o lançamento definitivo do crime subjacente para dar início à apuração da lavagem decorrente deste crime tributário.

A despeito de tratar-se de entendimento minoritário, há julgado do STF consignando que a regra inserta no aludido entendimento sumular pode ser mitigada nos crimes contra a Ordem Tributária nas hipóteses de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal (possibilidade de se dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo):

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 24. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INVESTIGAÇÃO CONCOMITANTE DE CRIMES DE NATUREZA DISTINTA DA FISCAL. VIABILIDADE, EM TESE, DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

8. Sobressai da narrativa dos agravantes que ‘são investigados outros crimes além dos tipificados no ‘art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90’, dentre eles, crimes contra a administração em geral e de ‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos e valores”, sendo certo o entendimento sufragado por esta Corte no sentido da prescindibilidade do esgotamento das vias administrativas para a investigação do crime de lavagem de dinheiro, conquanto o crime antecedente possa se consubstanciar em crime material contra a ordem tributária, mostrando-se possível a mitigação do enunciado no 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal na hipótese da investigação de crimes cuja natureza é distinta da fiscal. Precedentes: HC 118.985-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/06/2016; e ARE 936.653-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/06/2016. 9. Agravo regimental desprovido”.

(Rcl 28147 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018)” (grifei)

Lado outro, a exigência do lançamento definitivo, que muitas vezes ocorre após a lavagem, leva, necessariamente, a uma inversão do marco temporal: ou seja, a infração subjacente pode ocorrer posteriormente à lavagem de dinheiro, de forma consumada ou tentada. Portanto, a lavagem não requer que a infração subjacente seja cronologicamente anterior, mas apenas que haja uma decorrência lógica.

Devem existir produtos e proveitos de infração subjacente logicamente decorrentes e não cronologicamente decorrentes. Não se impõe a existência de um fato criminoso anterior. Fato criminoso pode ocorrer após a lavagem de dinheiro. Por exemplo, contratação de matador de aluguel que recebe uma vultosa quantia para matar alguém. Ele recebe o valor, lava, coloca em nome de laranjas e somente depois consuma ou tenta o homicídio; no crime tributário, a pessoa lava, coloca os bens em nome de terceiros e depois comete o delito tributário; no caso do delito de corrupção, nas modalidades de “aceitar” ou “receber”, a lavagem pode ocorrer antes destas.

A lavagem de dinheiro pode concorrer formalmente com a infração subjacente. Uma conduta pode gerar um delito tributário e ao mesmo tempo gerar lavagem de dinheiro porque o âmbito de proteção do bem jurídico pelo legislador é diverso. Uma conduta, nos termos da teoria do concurso formal, atinge dois resultados: no caso do delito tributário tem uma proteção específica - os recursos que devem ser dirigidos à Administração Pública e as políticas públicas decorrentes da ausência desses recursos, ao passo que a lavagem de dinheiro tem um bem jurídico específico que é a Ordem Econômico-financeira e a Administração da Justiça. Ora pendendo mais à Administração da Justiça, ora à Ordem socioeconômico/financeira, a depender do caso concreto.

A leitura que se faz é que a infração ligada à lavagem de dinheiro possui autonomia mais do que sufragada pelo legislador e acessoriedade limitada. A existência da infração ligada à lavagem de dinheiro é um requisito que acabou se consagrando e a referência à expressão “antecedente” permanece como força de argumentação, pois a lei em nenhum momento sugere que tenha que haver necessariamente algo cronologicamente anterior à lavagem, mesmo quando aduz no artigo 2o, incisos II e III, letra “b”, e em seu § 1o à infração(ões) penal(is) antecedente(s). O que tem que ocorrer é algo vinculado. Os valores podem ser lavados antes, durante ou mesmo depois da infração subjacente. Exige-se que o tipo subjacente seja ao menos tentado para a existência da lavagem de dinheiro, não importando a sua concretização em tempo determinado.

Embora o art. 2o da Lei de Lavagem utilize a expressão "infração penal antecedente", a interpretação meramente literal do dispositivo não espelha, nesse caso, a finalidade da lei. In casu, devem ser aplicados os métodos sistemático e teleológico de exegese, a fim de que sejam atendidos tanto os fins sociais a que a norma se dirige quanto as exigências do bem comum. Nesse contexto, não é razoável excluir da persecução penal aqueles agentes que praticam a lavagem de bens ou valores comprovadamente advindos do cometimento de infração(ões) subjacente(s) não necessariamente pretérita(s) ou antecedente(s), cronologicamente falando.

Em suma, a existência da infração ligada à lavagem de dinheiro é um requisito, mas a referência à expressão “antecedente” permanece apenas como força de argumentação, pois a lei em nenhum momento sugere que tenha que haver necessariamente algo cronologicamente anterior à lavagem, mesmo quando menciona no artigo 2o, incisos II e III, letra “b”, e em seu § 1o a expressão infração(ões) penal(is) antecedente(s). O que se requer é a existência de produtos e proveitos logicamente decorrentes de infração(ões) subjacente(s) e não cronologicamente decorrentes. Não se deve, pois, obrigar a existência de um fato criminoso anterior uma vez que fatos criminosos podem mesmo ocorrer, por mais curioso que possa parecer, após a lavagem de dinheiro, como os exemplos citados, entendimento este reforçado pela consagração da Súmula do STF n.o 24 que entende típico o delito tributário material somente com o lançamento definitivo. Assim, urge a existência de algo ilícito vinculado. Os valores decorrentes de uma infração subjacente podem ser lavados antes, durante ou mesmo depois deste.

Por outro lado, cabe enfatizar que o mero aproveitamento da vantagem proveniente da infração subjacente consiste em desdobramento natural (exaurimento) daquela prática delituosa e, portanto, não basta para a caracterização do crime de lavagem de dinheiro. Exige-se uma conduta (ação ou omissão) voltada especificamente à lavagem. No caso Mensalão (AP n.o 470/MG), por exemplo, o STF decidiu que o recebimento da corrupção por terceiros não configura o crime de lavagem de dinheiro, mas concretização do delito contra a Administração Pública. Imprescindível, portanto, para a configuração desse delito, identificar-se a ocorrência de ocultação ou de dissimulação.

Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima pontua:

“(...) com as mudanças produzidas pela Lei 12.683/12, admitindo que, doravante, qualquer infração penal possa figurar como antecedente de lavagem de capitais, é extremamente importante ressaltar que a tipificação da figura delituosa prevista no caput do art. 1o da Lei n. 9.613/98, na modalidade de ocultação ou dissimulação, demanda a prática de mascaramento do produto direto ou indireto da infração antecedente. Isso significa dizer que o uso aberto do produto da infração antecedente não caracteriza a lavagem de capitais. Logo, se determinado criminoso utiliza o dinheiro obtido com a prática de crimes patrimoniais para comprar imóveis em seu próprio nome, ou se gasta o dinheiro obtido com o tráfico de drogas em viagens ou restaurantes, não há falar em lavagem de capitais. Em síntese, o simples usufruto do produto ou proveito da infração antecedente não tipifica o crime de lavagem de capitais. [...] Portanto, se o agente se limita a comprar um imóvel com o produto da infração antecedente, registrando-o em seu nome, não há falar sequer na prática do tipo objetivo de lavagem de capitais, porquanto aquele que pretende ocultar ou dissimular a origem de valores espúrios jamais registraria a propriedade do imóvel em seu nome. No entanto, se o agente registra o imóvel em nome de um 'laranja', a fim de ocultar o rastreamento dos valores ilícitos, aí sim dar-se-á o juízo de tipicidade do crime de lavagem de capitais (...)” (in Legislação Criminal Especial Comentada. JusPodivm. 2. ed. 2014. p. 306-307).

Mais recentemente, no ano de 2019, também em hipótese de corrupção, o STF, pela análise do cenário probatório descrito nos autos, entendeu que, para além do recebimento clandestino da vantagem indevida, restou evidenciada a dissimulação e ocultação próprios do delito de lavagem:

“HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL. PLURALIDADE DE CONDUTAS. DOLOS DISTINTOS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, o eventual cabimento de recurso extraordinário não subtrai, por si só, a cognoscibilidade do habeas corpus. Precedentes. 2. O sistema jurídico brasileiro não exclui os autores do delito antecedente do âmbito de incidência das normas penais definidoras do crime de lavagem de bens, direitos ou valores, admitindo, por consequência, a punição da chamada autolavagem. É possível, portanto, em tese, que um mesmo acusado responda, concomitantemente, pela prática dos delitos antecedente e de lavagem, inexistindo bis in idem decorrente de tal proceder. 3. Nada obstante, a incriminação da autolavagem pressupõe a prática de atos de ocultação, dissimulação ou integração autônomos ao delito antecedente, ainda que se verifique, eventualmente, consumações simultâneas. 4. A consunção constitui critério de resolução de conflito aparente de normas penais incidente em casos em que a norma consuntiva contemple e esgote o desvalor da consumida, em hipótese de coapenamento de condutas. Assim, eventual coincidência temporal entre o recebimento indireto de vantagem indevida, no campo da corrupção passiva, e a implementação de atos autônomos de ocultação, dissimulação ou integração na lavagem, não autoriza o reconhecimento de crime único se atingida a tipicidade objetiva e subjetiva própria do delito de lavagem. 5. O habeas corpus consubstancia via processual inadequada para o reconhecimento da ocorrência de consunção, forte na necessidade de exame do acervo probatório para o fim de avaliar o esgotamento do juízo de censura entre as condutas, providência que desborda dos limites cognitivos do writ. 6. Caso concreto em que se reconheceu a constituição de contas secretas e remessa clandestina de recursos ao exterior, atos que consubstanciaram práticas de ocultação, dissimulação ou integração, possibilitando fruição oportuna do resultado econômico do crime antecedente. O presente quadro processual diferencia-se, portanto, do enfrentado pelo Tribunal Pleno na AP 470 (EI-sextos e EI-décimos sextos), na qual se afastou a configuração do delito de lavagem em caso de recebimento de vantagem indevida mediante interposta pessoa e em hipótese na qual se exigiria a prática de atos subsequentes para fins de branqueamento do produto da infração penal antecedente. 7. Em caso de concurso de crimes, é incabível o reconhecimento, em habeas corpus, da incidência do critério da exasperação se as instâncias ordinárias atestaram a pluralidade de condutas e a presença de desígnios autônomos. 8. Não configura vulneração ao dever de motivação das decisões judiciais a rejeição de aplicação da regra do concurso formal próprio baseada em óbices normativos ao critério da exasperação. 9. Ordem denegada”.

(HC 165036, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 09.04.2019, processo eletrônico DJe 10.03.2020) (destaque nosso)

Haverá, assim, tão somente a prática da infração penal subjacente quando apenas houver uma utilização ou um aproveitamento normal das vantagens ilicitamente obtidas. Do contrário, haveria verdadeiro bis in idem e punição inadequada do autor do fato subjacente por delito de lavagem de dinheiro. Com isto, ficariam afastadas desta infração penal as condutas de guardar dinheiro em colchão, subornar testemunhas para se conseguir álibi etc.

O STF, nos autos do Inquérito n.o 3.515/SP (Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 08.10.2019, acórdão eletrônico DJe 23.06.2020), explicitou hipótese em que o ato de receber “de forma indireta, valores supostamente provenientes de corrupção, integra o tipo previsto no artigo 317 do Código Penal, de modo que a conduta de esconder notas pelo corpo, sob as vestes, nos bolsos do paletó, junto à cintura e dentro das meias não se reveste de indispensável autonomia em relação ao crime antecedente, não se ajustando à infração versada no artigo 1o, inciso V, da Lei no 9.613/1998”.

Também cumpre asseverar, por exemplo, que a realização de transferências bancárias sucessivas, segregando-se determinado montante de dinheiro em várias contas bancárias diferentes, é conduta que, indubitavelmente, dificulta o rastreamento da quantia inicial advinda da infração subjacente, já que, a cada nova transação, torna-se mais difícil determinar a origem daquele valor, inclusive porque essa prática possibilita que fundos “limpos” e “sujos” se misturem para compor o saldo disponível em cada conta, o que torna ainda mais complexa a localização do produto criminoso original, fato que caracterizaria a lavagem.

No entanto, nem todas e quaisquer transações bancárias envolvendo dinheiro ilícito caracterizam lavagem de dinheiro. Em se constatando, por exemplo, que o produto da infração subjacente foi simplesmente depositado e/ou transferido,uma única vez, para conta(s) bancária(s) claramente identificável(eis) como pertencente(s) à(s) pessoa(s) que cometeu(ram) a infração subjacente, não se haverá que falar em lavagem, mas sim em mero exaurimento, ou seja, mera consequência lógica e natural da anterior ação criminosa. A simples distribuição do produto da infração entre os seus autores, mediante depósito/transferência do quinhão atribuído a cada participante, é desdobramento natural da infração penal subjacente e, portanto, não configura prática de lavagem.

Em suma, se os agentes criminosos não se limitarem a mediante transferências (isoladas) para suas respectivas contas bancárias, simplesmente repartir, entre si, os valores obtidos pela prática de uma infração penal subjacente (o que caracterizaria o mero exaurimento), mas sim efetivarem a remessa dessas quantias a partir de transações bancárias de maneira deliberadamente pulverizadas, isto é, fracionadas e transferidas, múltiplas vezes, para diversas contas bancárias, em sua maioria abertas em nome de pessoas físicas ou jurídicas fictícias (e não em nome dos próprios agentes), restará evidenciada a intenção de mascaramento, e, por via de consequência, a lavagem de dinheiro.

Em outra hipótese, em havendo a imputação de tráfico transnacional de drogas, com a apreensão dos valores oriundos desta infração pela autoridade policial em uma blitz, cujo objetivo era o desembaraço de carregamento de cocaína junto aos fornecedores da droga, devem ser considerados mero desdobramento da traficância (iter criminis), não se vislumbrando o cometimento do delito de branqueamento.

No crime de lavagem de dinheiro terá que haver, em maior ou menor grau, alguma conexão entre a lavagem de dinheiro e a ocorrência de uma infração subjacente. Embora adote o entendimento de que é desnecessária a precedência cronológica da infração subjacente em relação ao crime de lavagemde dinheiro, tendo-se em vista que a lavagem pode, excepcionalmente, ocorrer antes mesmo da execução da infração subjacente ao qual se vincula, é evidente que a precedência lógico-jurídica (e não estritamente cronológica) é indispensável. Em outras palavras, é imprescindível que os ganhos atrelados à suposta prática de corrupção, por exemplo, tenham sido obtidos em data anterior à da prática dos atos de ocultação/dissimulação, mesmo que o ato de corrupção, em si, possa vir a ser praticado depois da lavagem. Nesse contexto lógico-jurídico, faz sentido apenas falar-se em necessidade de demonstração de relação de anterioridade e posterioridade entre os ganhos decorrentes da infração subjacente e a lavagem de dinheiro, embora a infração subjacente possa ocorrer posteriormente.

No caso de a lavagem ter sido cometida anteriormente à infração subjacente, para o reconhecimento de sua consumação é indispensável que tenha se iniciado a execução desta última, que, repise-se pode ocorrer depois daquela.

DO CASO CONCRETO

De início, observa-se que as partes não se insurgem contra as conclusões da r. sentença atinentes à infração subjacente, tampouco sobre a materialidade do crime, a autoria delitiva ou o dolo de WALTER FERNANDES em relação aos fatos denunciados conforme o art. 1o da Lei no 9.613/1998, de modo que se trata de pontos incontroversos da lide.

Deveras, o acusado confessou a prática do crime imputado e colaborou efetiva e voluntariamente com a investigação, conforme o art. 4o, incisos I e IV, da Lei no 12.850/2013, fazendo jus à diminuição de pena aí prevista. Embora a efetividade da colaboração tenha sido limitada, como assinalado pela r. sentença, as informações prestadas pelo réu foram corroboradas pelas provas produzidas durante a instrução, conferindo maior certeza às constatações sobre as provas da materialidade, autoria e dolo — e, consequentemente, à condenação do réu.

A inconformidade tanto da acusação quanto da defesa recai principalmente sobre a interpretação jurídica dada pelo Juízo a quo à subsunção dos fatos ao tipo penal do art. 1o da Lei no 9.613/1998 e, mais especificamente, sobre o número reconhecido de delitos supostamente praticados pelo acusado e seu reflexo na dosimetria da pena.

Por um lado, o Ministério Público Federal alega haver provas suficientes para que o réu seja condenado por 12 (doze) das 14 (catorze) ações delitivas a ele imputadas na denúncia; por outro, a defesa sustenta que todos os fatos narrados consubstanciam um único crime.

A r. sentença foi fundamentada nos seguintes termos:

[...]

A pretensão acusatória merece parcial acolhida.

A denúncia imputa a WALTER a prática, por quatorze vezes em concurso material, do crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1o, da Lei 9.613/98, in verbis (redação vigente à data dos fatos): [...]

Os imóveis que dão corpo aos atos de lavagem de dinheiro possuem a seguinte descrição:

Tabela 1 - Descrição imóveis

N.

Tipo

Endereço

Matrícula (id escrituras)

1

prédio industrial

Av. 55, 1544, Rio Claro/SP

10.849

(34229977, p. 13-22)

2

terreno

Lote 12, Qd. A, Jd Portofino, Rio Claro/SP

47.827

(34229977, p. 24-32)

3

terreno (casa)

Lote 32, Qd. B, Av. 53, Jd. Kennedy, Rio Claro/SP

23.860

(34229977, p. 34-43)

4

terreno

Lote 32, Qd 47, Jd Novo I, Rio Claro/SP

57.570

(34229977, p. 45-52)

5

terreno

Lote 15, Qd. 3, Jd. Anhanguera, Rio Claro/SP

31.167

(34229977, p. 55-67)

6

apartamento

Rua Gonzaga, 32, ap. 94, Apolo, Praia Grande/SP

114.542

(34229977, p. 69-79)

7

apartamento

Av. Castelo Branco, 14156, ap. 1302, Praia Grande/SP

129.011

(34229978, p. 3-4)

Os dados que constam nas escrituras e matrículas dos imóveis permitem sintetizar as transações imobiliárias de acordo com a tabela a seguir:

Tabela 2 - Transações imobiliárias

N.

Aquisição

Comprador

Valor (R$)

Venda

Comprador (venda)

Valor (R$)

1

06/05/2014

WALTER

70 mil

15/08/2014

Incozello

70 mil

2

03/07/2014

WALTER

70 mil

15/08/2014

Incozello

70 mil

3

07/12/2012

WALTER

49 mil

15/08/2014

Incozello

55 mil

4

20/09/2013

WALTER

15 mil

15/08/2014

Edenilson Zefa

15 mil

5

12/12/2012

WALTER

70 mil

15/08/2014

Glaucio Domingos Souza

70 mil

6

15/01/2014

WALTER

150 mil

11/08/2014

Glaucio Domingos Souza

218 mil

7

01/03/2016

Constr. Inc. JR

224 mil

—

sem informação

—

O acusado WALTER manteve-se em silêncio quando ouvido pela polícia depois de sua prisão (id id 34228258, p 101), todavia, depois passou a colaborar com os investigadores e prestou relatos detalhados sobre as transações imobiliárias, que serão referidas a seguir (id 34226442, p. 96-100, 103-105, 108-110). Parte do relato sequer foi incluído na narrativa do MPF, que detalhou os valores das transações tais como aparecem nas escrituras/matrículas, quando o acusado indicou alguns valores superiores aos que constaram nos registros. Como nem mesmo em memoriais o MPF promoveu retificações na acusação, os valores das transações serão considerados tais como constam nos registros das transações dos imóveis, já que mais favoráveis ao acusado, além de não terem sido objeto de questionamento em juízo.

Ouvido em sede policial, o acusado confirmou que os imóveis 1 a 6 das tabelas foram adquiridos com recursos oriundos do tráfico apurado na "Operação Beirute".

A data das transações 1 a 6 já trazem elementos sugestivos da prática de lavagem de dinheiro, pois as operações de venda foram realizadas alguns dias depois da decisão que decretou a prisão de WALTER, de 4/08/2014 (cumprida em 22/10/2014 - id. 34229977, p. 4, 34229978, p 7).

A decisão de prisão foi proferida no bojo de investigação sobre tráfico de entorpecentes, que resultou na condenação de WALTER a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico transnacional. Na mesma sentença também foram condenados Marcelo Thadeu Mondini, Nahim Fouad el Ghassan, Mohamad Ali Jaber, Nivaldo Aguillar, Andrew Balta Ramos, Jesus Missiano da Silva Júnior, Marcelo de Almeida da Silva, Carlos José da Silveira e Hicham Mohamad Safie, este último reconhecido como colaborador, assim como WALTER (ação penal n.o 000031-79.2015.403.6109 - sentença em id 34226085, p. 22 até 34226086, p. 72).

O delito de lavagem de ativos pressupõe a existência de recursos auferidos com a prática do “crime antecedente”, o que exige que o ato de ocultação ou dissimulação da origem dos recursos ilícitos e/ou dos reais proprietários seja simultâneo ou posterior à disponibilidade desses recursos. Não há como se reconhecer a prática de lavagem se os recursos empregados na aquisição dissimulada do bem (ou agregação de valor por reformas) não foram obtidos por meio dos alegados crimes antecedentes, que devem estar descritos na denúncia.

A sentença condenatória das atividades de tráfico referidas na denúncia descreve operações de tráfico que resultaram na apreensão de mais de uma tonelada de cocaína: i) 1.180 kg apreendidos em Ipeúna/SP no dia 8/7/2014; ii) 245 kg apreendidos em Santos/SP em 26/11/2014 (a apreensão de 20,72 kg foi imputada apenas a Carlos, Jesus e Andrew). Em que pese tais apreensões terem ocorrido depois da aquisição dos imóveis 1 a 6, o que levaria à conclusão de que os proprietários da droga não chegaram a auferir o produto do tráfico cuja venda não se realizou, há provas de que as atividades de traficância são prévias a essas apreensões. Em primeiro lugar porque a capacidade logística de aquisição e transporte de uma tonelada de cocaína numa única carga já indica que havia experiência no ramo para estabelecimento de relações de confiança com fornecedores e estrutura logística organizada para embalagem, armazenamento e principalmente o transporte transnacional. Além disso, as interceptações descritas na sentença condenatória indicam que os interlocutores (condenados) já mantinham negócios habituais de traficância. Seguem trechos das principais conversas que denotam essas atividades pretéritas: [...]

Assim, há provas do crime antecedente, além de ter havido confissão do acusado em sede policial e em juízo de que os imóveis 1 a 6 foram adquiridos com recursos oriundos do tráfico.

A proximidade das datas de vendas com a data de fase ostensiva da operação policial que resultou na prisão do acusado e de outras pessoas envolvidas em tráfico de entorpecentes aponta que o acusado vislumbrou que os imóveis poderiam ser objeto de medidas de sequestro, pela aquisição ter relação com os produtos auferidos com o tráfico. O mesmo se diga da procuração com amplos poderes apreendida no cumprimento da diligência, outorgada pelo acusado a sua filha Heveline Colangelo Fernandes em 11/08/2014 e que foi utilizada para as transações envolvendo os imóveis 1 a 5 (id 34229978, p. 24-29).

O acusado apresentou detalhes sobre as transações imobiliárias e afirmou que foram realizadas seguindo determinações de Nahim Fouad e Mohamad Ali Jaber, sendo que todos os recursos utilizados eram provenientes das atividades de tráfico e que, depois da apreensão da droga e prisão de Marcelo Mondini, "Nahim fez contato com o declarante e exigiu que vendesse todos os imóveis o mais rápido possível". De acordo com seu relato, as transações imobiliárias finais, que não foram descritas na denúncia, envolveram a compra de três apartamentos na Praia Grande/SP, nos residenciais Catanduva (R$ 200 mil), Aracaju (R$ 132 mil) e Garopaba (R$ 132 mil). Afirmou que esses apartamentos foram adquiridos a partir de cinco transações, além da entrega de recursos em espécie por Hicham:

i) venda do barracão da Av. 55, n, 1544, por R$ 87 mil (imóvel 1 da tabela);

ii) venda do terreno Porto Fino por R$ 70 mil (imóvel 2);

iii) venda de uma casa na avenida 53 por R$ 69 mil (imóvel 3);

iv) venda do apartamento Edifício Apolo por R$ 90 mil mais uma caminhonete (imóvel 6);

v) venda do terreno da Av. 55, Rio Claro, por R$ 70 mil (imóvel 5).

Quanto ao imóvel 4, o acusado afirmou que foi pago à vista com recursos do tráfico e adquirido de Jovail, que era representado pelo funcionário Edenilson Zefa, que figura como procurador na escritura. Afirmou também que Fernando Patreze tinha uma dívida com o acusado que foi posteriormente paga pela entrega dos imóveis do Jd. Porto fino e Jd.

Anhanguera, este último de fato já era de fato de Fernando (imóveis 2 e 5). O acusado confirma ainda que o dinheiro desse empréstimo era "do grupo criminoso" e que Fernando entregou os imóveis para quitar a "dívida que tinha, via declarante, com o grupo criminoso" (id .34226442, p. 104-105).

A versão do acusado se confirma com o relato das testemunhas, ou ao menos não foi infirmada pelos depoimentos.

A empresa adquirente dos imóveis 1 a 3 foi representada por Edenilson Zefa, que figura como comprador do imóvel 4.

Ouvido em juízo, Edenilson confirmou que as transações foram feitas com a participação direta do acusado. Eis a síntese de seu depoimento (não literal - ID 34228304, p. 157, 272, id 37471362, 37471365, 37471388 e 37471395): [...]

A testemunha Fernando Patreze prestou depoimento confuso, mas sua leitura fica mais clara quando agregada com os depoimentos em sede policial de Fernando e do acusado. Vê-se que o imóvel 5, que fica na Av. 55, Jd. Anhanguera, foi adquirido pelo acusado diretamente do antigo proprietário Fernando Patreze, pago com recursos do tráfico, como reconhecido pelo acusado. Eis os trechos principais do depoimento de Fernando na polícia (id 34226442, p 119), seguido de seu depoimento em juízo (não literal - id 34228304, p. 123, 277, ids 37472063, 37472066, 37472069, 37472071, 37472075): [...]

Glaucio Domingos de Souza prestou algumas informações sobre as transações envolvendo o terreno (edificado) e o apartamento no litoral que foram transferidos a ele pelo acusado (imóveis 5 e 6). Eis a síntese do seu depoimento, que podese dizer é confirmatório da versão do acusado (não literal - id 34228304, p. 156, 272). [...]

Ouvido em juízo, WALTER confirmou que os imóveis foram adquiridos com recursos do tráfico e que foram registrados em seu nome para ocultar os reais proprietários e a origem ilícito dos recursos. WALTER afirmou que recebia os recursos das mãos de Hicham, mas que tudo foi feito cumprindo ordens de Nahim e Mohamad Ali Jaber. Eis a síntese de seu interrogatório (não literal - id 34228304, p 124 e 277).

Há tipicidade de lavagem de dinheiro nas transações de aquisição dos imóveis 1 a 6, descritas na tabela 2, já que elas foram feitas em nome de WALTER (e esposa), o que ocultou os reais proprietários (supostamente Nahim e Mohamad Ali Jaber), assim como a origem ilícita dos recursos utilizados para as aquisições, fruto de atividades de tráfico das quais WALTER contribuiu por participar do "NÚCLEO LOGÍSTICO/DE EXECUÇÃO", o que evidencia sua ciência sobre a origem ilícita (id 34226085, p. 28).

Por outro lado, as transações que se sucederam a cada aquisição (vendas), nos moldes como descritas na denúncia (exatamente como constam na matrícula dos imóveis) não configuram a prática de atos de lavagem de dinheiro. O MPF afirma que os bens foram vendidos a terceiros e indica como preço de venda exatamente o mesmo preço de aquisição. Os terceiros não são apontados como coautores de atos de lavagem, de modo que o próprio MPF descreve como substancialmente legítimas as transferências feitas à Incozello Empreendimentos e Participações Ltda. (imóveis 1 a 3), Edenilson Zefa (imóvel 4) e Glaucio Domingos de Souza (imóveis 5 e 6). A venda de bens adquiridos com recursos ilícitos e que resulta na obtenção de preço em dinheiro por si só não permite o reconhecimento de novo ato de lavagem pela ocultação da propriedade dos recursos - já houve ato de ocultação quando os bens foram adquiridos em nome de terceiro, então a sua conversão em pecúnia não constitui novo ato de ocultação do proprietário.

Tampouco há como considerar que as vendas tiveram a finalidade de mascarar a origem de recursos além daqueles declarados na escritura de compra dos imóveis - por um sobrepreço fictício na venda - já que todas foram realizadas no mesmo preço de aquisição. Além disso, se o que ocorreu na prática foi a alienação urgente dos bens assim que houve a prisão de Marcelo pela apreensão do entorpecente, como narrado pelo próprio MPF na denúncia, essas transações devem ser interpretadas como atos dos investigados voltadas à subtração desses bens da execução patrimonial (sequestro) na ação penal, o que não configura prática de ato de lavagem de dinheiro. A leitura atenta do inquérito indica que possivelmente houve outras transações imobiliárias por trás das vendas dos imóveis 1 a 6, mas o MPF não incluiu essas narrativas na denúncia, aparentemente porque se baseou apenas no Relatório Circunstanciado UIP/DPF/PCA/SP, de 3/4/2017 (id 34229977, p. 3), elaborado antes dos depoimentos do acusado (12/7, 11/8, 14/9/2017) e das testemunhas (a partir de 23/10/2017). Isso impede que sejam reconhecidas na ação penal, já que não se trata de fatos novos surgidos no curso da instrução penal (artigo 384, do CPP), mas sim de fatos claramente apurados na investigação que não foram incluídos na ação penal.

Por fim, quanto ao imóvel 7, que aparece descrito no relatório de inteligência policial no anexo 9 (id 34226442, p 88), não houve detalhamento de transações relacionadas a esse imóvel pelo acusado. Na polícia e em juízo WALTER não confirmou que se trata de imóvel relacionado ao tráfico e nem apresentou detalhes sobre os reais proprietários ou a fonte dos recursos utilizados para a aquisição (id 34226442, p. 105). Não há lastros de prova suficientes para se afirmar que o imóvel é de propriedade do acusado ou de outra pessoa da organização criminosa, nem que ele tenha contribuído para a transferência da propriedade - que nunca esteve em seu nome - e muito menos que tenha contribuído para a aquisição do imóvel com recursos ilícitos e por ato de ocultação dessa origem ou dos reais proprietários do imóvel.

As únicas evidências de ligação do acusado com o imóvel 7 são: i) a localização de carnês de IPTU do imóvel 6 quando foi cumprida busca no imóvel 7; ii) a identificação de que a filha de WALTER (Heveline) esteve no imóvel, de 18h28min até 18h41min, no dia em que WALTER foi preso (id 34229977, p.91-99 e id 34229978). Em que pese tais provas sugerirem que havia algo no local que interessava ao acusado (ou demais investigados do tráfico) e que foi buscado por sua filha no dia da prisão, não há como afirmar que houve transações imobiliárias de ocultação ou dissimulação da origem ou propriedade de bens originados de crimes relacionados a tal imóvel.

A matrícula do imóvel 7 indica apenas a aquisição em março de 2016, período muito posterior às transações imobiliárias dissimuladas que contaram com o nome do acusado, além de ter sido feita em nome da Construtora e Incorporadora JR, da qual não há provas de conexão com o acusado ou outro investigado. Ao contrário, em memoriais o MPF afirma que o recolhimento do IPTU foi feito por empresa da qual figura como sócio Jovail, que não foi réu na "Operação Beirute" e exerce atividades no ramo imobiliário, o que torna insuspeita a localização de documentos ligados a ele no imóvel. O MPF não apresentou documentos referentes às transações relacionadas a esse imóvel e também não foram ouvidas testemunhas que soubessem algo sobre a titularidade diversa da que consta no registro de imóveis. Portanto, não há provas de atos de lavagem de dinheiro quanto ao imóvel 7.

Assim, há provas de que o acusado praticou seis condutas de ocultação da origem e da propriedade dos recursos provenientes de atividades de tráfico de drogas, que foram utilizados para aquisição dos imóveis 1 a 6em seu nome para ocultar os reais proprietários (tipicidade), o que configura a prática do crime de lavagem de dinheiro (artigo 1o, da Lei 9613/98).

A relação de contrariedade entre as condutas e o ordenamento jurídico decorre da perfeita subsunção formal e material ao tipo legal e da ausência de causas excludentes da ilicitude (antijuridicidade).

Inexistem causas que atenuem ou eliminem a culpabilidade ou juízo de reprovação das condutas. Vejamos.

O acusado WALTER, ao tempo da ação, era imputável, pois possuía capacidade de querer e entender as proibições jurídicas (artigos 26, 27, 28, §1o, do Código Penal). Além disso, tinha potencial consciência da ilicitude das condutas, pois se espera que o homem médio saiba que constitui crime ceder o próprio nome para transações imobiliárias em benefício de pessoas envolvidas com tráfico de grandes quantidades, do que havia notória ciência do acusado porque era atuava na parte logística do tráfico. As condutas foram praticadas dentro de circunstâncias de normalidade, de forma que era exigível comportamento diverso do acusado, que não agiu sob coação ou em obediência a ordem hierárquica (artigo 22 do Código Penal).

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e da culpabilidade, reconheço presentes todos os elementos constitutivos do crime previsto no artigo 1o, da Lei 9.613/98 quanto a seis condutas, praticadas em 7/12 e 12/12/2012, 20/9/2013, 15/01, 6/5 e 3/7/2014.

[...]

O Ministério Público Federal argumenta, em síntese, que o réu deve também ser responsabilizado criminalmente pela venda dos imóveis em questão, pois, a despeito de o sobrepreço fictício não ter constado da denúncia ou das alegações finais da acusação, o Juízo a quo não fica adstrito aos memoriais da acusação ao apreciar as provas e deveria ter considerado o teor dos depoimentos colhidos. Alega ser admissível a tese da chamada "lavagem em cadeia", isto é, a prática de lavagens consecutivas, em que a primeira conduta configuraria o crime subjacente à segunda.

Por sua vez, a defesa de WALTER FERNANDES sustenta que o tipo penal previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998 é misto alternativo, de maneira que a incursão do agente em uma ou mais condutas ali previstas configuraria a prática de um único crime. Alega, nesse passo, que o acusado teria praticado um único crime ao executar a ordem de comprar imóveis recebida da organização criminosa e que o reconhecimento de 6 (seis) delitos pela sentença caracterizaria bis in idem.

A irresignação das partes restringe-se, portanto, a uma questão de direito, isto é, à interpretação jurídica conferida aos fatos à luz da norma legal aplicável, de modo que se revela despiciendo, neste ponto, alongar-se sobre a análise do corpo de delito realizada pelo Juízo de primeiro grau.

No caso em apreço, assiste razão ao Ministério Público Federal.

Com efeito, o tipo penal previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998 é misto e alternativo, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo — ocultar ou dissimular —, em qualquer das fases do ciclo da lavagem de dinheiro.

Na espécie, a primeira conduta do réu, consistente na aquisição de imóveis em seu próprio nome para acobertar os verdadeiros proprietários dos bens — isto é, os líderes da organização criminosa em questão —, configura ocultação consumada de valores de origem ilícita.

Por sua vez, a segunda conduta, consistente na venda desses imóveis, revela nova e distinta figura típica, caracterizada pela dissimulação da origem dos valores, mediante a transformação de bens patrimoniais rastreáveis (imóveis) em ativo líquido (dinheiro), consideravelmente mais difícil de ser vinculado à organização criminosa.

Com efeito, a alienação dos imóveis representa estratégia autônoma e subsequente de dissimulação, inaugurando novo ciclo de lavagem de dinheiro, desvinculado da ocultação anteriormente realizada, não havendo falar, data venia, como consignado na r. sentença, em meros “[...] atos dos investigad[o]s voltados à subtração desses bens da execução patrimonial (sequestro) [...]”.

A tese adotada na r. sentença, s.m.j, desconsidera a autonomia da conduta de dissimular, restringindo o crime de lavagem de dinheiro à ação inicial de ocultação, consistente no registro dos imóveis em nome do réu. A posterior venda dos bens, realizada após a expedição de mandados de prisão em desfavor de integrantes da organização criminosa e por determinação de seus líderes, constitui ato autônomo, posterior e independente de dissimulação, perfeitamente subsumível ao art. 1o da Lei no 9.613/1998.

O propósito do acusado foi romper a cadeia de rastreamento dos bens, disfarçando a vinculação do patrimônio à sua origem ilícita. A aparente legitimidade da transação, realizada com adquirentes de boa-fé, longe de afastar a tipicidade penal, constitui exatamente a estratégia adotada para o êxito da dissimulação. O numerário obtido com a venda, ainda que equivalente ao valor originalmente pago, passa a ostentar origem aparentemente lícita, qual seja, uma transação imobiliária formalmente registrada.

Com efeito, o êxito de uma operação de lavagem de dinheiro reside justamente em sua capacidade de aparentar licitude. Ao alienar os imóveis por determinação dos líderes da organização criminosa, o réu buscou não apenas blindar o patrimônio contra a atuação estatal, mas também afastá-lo ainda mais de sua origem criminosa, tornando-o, sob a ótica da aparência jurídica, mais “limpo”.

Trata-se, portanto, de novo crime de lavagem de dinheiro, autônomo e plenamente configurado.

Por outro lado, a defesa sustenta em suas razões de apelação que a magistrada teria cometido um equívoco ao reconhecer a prática de 06 (seis) atos de lavagem em continuidade delitiva em razão da aquisição dos imóveis. Aduz que o réu recebeu ordem da organização criminosa e que, embora seja mais de um imóvel adquirido, houve apenas uma ocultação do valor. Sob a ótica defensiva, o valor oculto e a finalidade seriam os mesmos e o réu teria praticado um único crime.

A tese defensiva de crime único não merece prosperar.

O argumento de que houve apenas uma ocultação do valor confunde a origem única do capital ilícito com as múltiplas e autônomas condutas de ocultação praticadas pelo réu.

A aquisição de cada um dos 06 (seis) imóveis, bem como a posterior venda de cada um deles, constituiu um crime de lavagem de dinheiro em si, consumado de forma independente, sendo certo que um único objetivo de ocultar o patrimônio da organização criminosa não tem o condão de transformar doze crimes autônomos em um só.

Portanto, verifica-se uma pluralidade de ações da mesma espécie, orientadas a objetivos da mesma natureza, o que caracteriza verdadeira reiteração delitiva. À guisa de exemplo, a prevalecer a tese da defesa, o agente dedicado ao tráfico de drogas somente poderia ser condenado pelo primeiro ato praticado, pois todos os subsequentes seriam considerados meros desdobramentos da conduta inicial, conclusão evidentemente incompatível com o sistema penal vigente.

Por esses fundamentos, deve-se dar provimento ao apelo ministerial para que a condenação de WALTER FERNANDES pela prática do crime previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998, perfaça-se por 12 (doze) vezes.

Passa-se à análise dos argumentos recursais sobre a dosimetria da pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O cálculo da pena deve atentar aos critérios dispostos no art. 68 do Código Penal. Assim, na primeira fase da dosimetria, observando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, o magistrado deve atentar à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, e estabelecer a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos.

Na segunda fase de fixação da pena, o juiz deve considerar as agravantes e atenuantes, previstas nos artigos 61 e 65 do Código Penal.

Finalmente, na terceira fase, incidem as causas de aumento e de diminuição.

In casu, o Juízo de primeiro grau fixou a pena do réu nos seguintes termos (após a retificação de erro material: ID 206619181):

[...]

Passo a fundamentar a dosimetria das penas, conforme sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase (artigo 59 do Código Penal), observo que não há prova de que o réu ostente antecedentes criminais (ids 34228304, p. 39-45, 34228304, p. 49-56) e não constam nos autos elementos concretos que comprovem algo desabonador de sua conduta social, personalidade e culpabilidade. A condenação pelos crimes antecedentes, além de não ter valor de maus antecedentes, não pode ser valorada negativamente porque o desvalor desses crimes são analisados na ação penal a que se referem, além de estarem inseridos num mesmo contexto criminoso, cindido em duas ações porque a vara originária não tem competência para crimes de lavagem de dinheiro. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são normais aos tipos e também não justificam a majoração da reprimenda penal, impondo-se destacar que os atos sequer envolveram técnicas elaboradas de lavagem de difícil rastreio pelos órgãos de investigação. Não há nada de relevante no comportamento da vítima.

Não havendo circunstâncias negativas na primeira fase, fixo a pena base de cada lavagem no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão, que mantenho como provisória, já que a confissão não pode resultar em pena abaixo da mínima (Súmula STJ n 231) e inexistem outras agravantes e atenuantes a serem valoradas. Na terceira fase, há incidência da causa de aumento prevista no artigo 1o, §4o, da Lei 9.613/98 para três lavagens (imóveis 1, 2 e 6), pois ocorreram depois do início de vigência da Lei 12850/03, podendo ser reconhecido que foram praticadas por intermédio de organização criminosa de tráfico, crime pelo qual o acusado foi condenado na ação que teve por objeto os crimes antecedentes desses atos de lavagem de ativos. Faço incidir o aumento de apenas 1/3, pois cada um dos três atos de lavagem tem valor baixo diante do porte da organização criminosa e foram praticados sem envolver diretamente outras pessoas da organização, o que resulta na pena de 4 (quatro) anos de reclusão para cada um dos três atos de lavagem anteriores à Lei 12850/13 e 3 (três) anos de reclusão para cada um dos demais atos de lavagem.

A causa de aumento pela prática de condutas de forma reiterada não tem aplicação, porque, havendo nexo de causalidade nos atos de lavagem, incide a regra da continuidade delitiva do artigo 71, do CP, conforme entendimento do STF no julgamento da AP 470/MG (confira-se Informativo STF n. 685 e pp. 6446-6446 do acórdão integral). E sendo o caso de cúmulo material (artigo 69, do CP), a incidência da causa de aumento implicaria em bis in idem.

Também há incidência da causa de diminuição pela colaboração do acusado.

No acordo homologado por este juízo WALTER assumiu o principal compromisso de contribuir com a "identificação de todos os integrantes da organização criminosa" e também na recuperação de "ativos obtidos com a prática criminosa" (cláusula III, item 5). Esta ação penal não teve outros réus, de modo que não houve como valorar a efetiva contribuição do acusado na instrução processual produzida nestes autos. Há alguns documentos nos autos que servem de guia para valorar a efetividade da colaboração de WALTER até o presente momento.

Em primeiro lugar, os imóveis que materializam os atos de lavagem desta ação penal não foram identificados pela contribuição do acusado, já que dez escrituras foram apreendidas durante as medidas de busca e apreensão e WALTER permaneceu em silêncio na primeira vez em que foi ouvido pela autoridade policial (id 34226442, p. 205 e id 34226085, p. 100). Por outro lado, os depoimentos prestados em 2017 que foram juntados aos autos indicam que o acusado efetivamente confessou os atos de lavagem relacionados aos imóveis 1 a 6 (id 34226442, p. 96-100, 103-105, 108-110), tendo prestado informações sobre permutas que se sucederam relevantes para rastreio do patrimônio e que permitiram que os órgãos de acusação obtivessem o sequestros dos bens. A autoridade policial responsável pelas investigações afirmou que não houve problemas quanto à localização e oitiva de WALTER (id 84510512). O comportamento colaborativo parece se confirmar pelo que consta na sentença na qual WALTER foi condenado pelo tráfico, como se observa nos seguintes trechos que fazem menção ao seu interrogatório:

15.1. Aos 20/10/2016, a pedido de sua defesa, o réu WALTER FERNANDES foi REINTERROGADO, neste Juízo (fls. 6352/6354). Narrou minuciosamente a ocorrência dos delitos descritos na denúncia e confessou que praticou o presente crime de tráfico transnacional de drogas, juntamente com o corréu MARCELO THADEU MONDINI, sob orientação e comando dos réus MOHAMAD e NAHIM que eram os proprietários da carga de tóxico apreendida. Relatou que sua função na empreitada criminosa foi a de preparação das caixas de pisos para acomodação da COCAÍNA trazida, preparada e guardada pelos corréus ANDREW, JESUS e mais dois colombianos não identificados e que o réu MARCELO THADEU MONDINI era o responsável pelo transporte da carga de drogas contendo COCAÍNA até o PORTO DE SANTOS/SP. Acrescentou que o corréu MARCELO THADEU MONDINI também tinha pleno conhecimento da presença das drogas apreendidas no interior dos pisos que transportou e que a intenção de MOHAMAD e NAHIM era enviar DUAS TONELADAS DE COCAÍNA ao exterior.

As versões/negativas de autoria não se sustentam, face à indicação pormenorizada de suas condutas, confessada e narrada minuciosamente pelo corréu WALTER FERNANDES, neste Juízo, em duas oportunidades (fls. 6352/6354 e 6515/6520), em consonância com farta prova testemunhal coerente e uníssona acima transcrita, aliada as interceptações te- [...].

A dificuldade de avaliar a eficácia da colaboração do acusado reside no fato de que o MPF optou por ajuizar a ação pelos crimes de lavagem exclusivamente quanto a WALTER, mas não há como negar que ele esteve à disposição para contribuir com as investigações a fim de identificar os demais coautores da organização criminosa, revelar a estrutura hierárquica e divisão de tarefas, além de contribuir para a recuperação parcial do proveito dos crimes, ao descrever o destino dos bens descritos na denúncia (artigo 4, da Lei 12850/13). Todavia, esse fato não pode prejudicar o acusado, observando-se que houve reconhecimento de redução de 2/3 da pena na condenação pelo tráfico e organização criminosa, culminando em pena final de 5 anos e 9 meses de reclusão. Além disso, a expectativa de benefícios pelo colaborador que está à disposição dos órgãos de persecução penal e contribui para a apuração dos fatos deve ser levada em conta na dosimetria da pena em casos ações que tramitam em diversas unidades judiciais, mas que se referem a um mesmo acordo de colaboração. A frustração dessas expectativas pode tornar letra morta a lei de colaboração premiada, pelo desincentivo que pode produzir sobre pretensos colaboradores em outras investigações que tramitam no país. E obviamente isso deve ser avaliado em função da pena final fixada, já que é o que efetivamente importa para quem colabora com a Justiça.

Assim, faço incidir a redução de 1/2 pela colaboração, que resulta nas penas definitivas de 2 anos para cada um dos três atos de lavagem anteriores à Lei 12850/13 e um ano e seis meses de reclusão para cada um dos demais atos de lavagem.

UNIFICAÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE

As aquisições dos seis imóveis ocorreram entre 7/12/2012 e 3/07/2014. Não há critério objetivo para se valorar quais condições de "tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes" permitem afirmar que os atos subsequentes são continuação do primeiro (artigo 71, do CP). Em que pese se tratar de aquisições de imóveis distintos, duas delas ocorreram no mesmo mês (imóveis 3 e 5) e guardam muita semelhança com a transação realizada em 2013 (lote em Rio Claro/SP), enquanto as três últimas ocorreram em intervalo de apenas seis meses (imóveis 1, 2, e 6), o que não parece algo distante quando se trata de transações imobiliárias, que naturalmente demandam tempo para serem negociadas e concretizadas.

Assim, parece razoável considerar que houve atos sucessivos de lavagem que não demandam punição autônoma, havendo mais racionalidade na incidência de um maior aumento pela continuidade delitiva, em especial porque os valores de cada imóvel não são elevados frente ao porte da organização criminosa e poderiam ser materializados em apenas uma aquisição de imóvel de maior valor. Portanto, faço incidir a regra da continuidade delitiva com aumento de 2/3 (dois terços) sobre a maior pena (2 anos), o que resulta em pena unificada de [3] anos e 4 meses de reclusão. Essa pena parece razoável quando comparada com a pena pela condenação por tráfico e organização criminosa (5 anos e 9 meses), além de resultar em pena final que mantém o incentivo à colaboração (8 anos e 1 mês).

A dosimetria da pena de multa deve obedecer aos mesmos critérios de fixação da pena privativa de liberdade, atendendose, principalmente, à situação econômica do réu (artigos 59 e 60, ambos do Código Penal). Neste sentido:

CRIMINAL. RESP. PECULATO-FURTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 619 CPP. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU AMBIGÜIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EVIDENTE PROPÓSITO INFRINGENTE DO JULGADO. OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO. SERVIDOR PÚBLICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. NÃOCONHECIMENTO. PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA PECUNIÁRIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA NA FASE DO ART. 499 DO CPP. FACULDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO. DISPENSABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

VII - É imprópria a alegação de deficiência na fixação da pena de multa, se a mesma foi correta e fundamentadamente dosada, atendendo aos moldes do sistema trifásico de aplicação da pena e da jurisprudência dominante.

(...)

XII - Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (destacado)

(STJ, REsp 516314/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJ 25/02/04).

Considerando os critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade para cada um dos seis crimes de lavagem, fixo a pena de multa em 6 (seis) dias-multa, para os três atos de lavagem anteriores à Lei 12850/13 e 5 (cinco) dias-multa para os outros três, conforme artigos 49, caput, e 59, ambos do Código Penal. A unificação das penas de multa sempre se opera pelo cúmulo material, razão pela qual a pena final de multa é de 33 (trinta e três) dias-multa (artigo 72, do CP).

Quanto ao valor do dia-multa, deve ser fixado com base na situação financeira do acusado (artigo 49, §1o, e artigo 60, ambos do Código Penal).

Ao ser interrogado, WALTER afirmou que tem ensino médio incompleto e sua profissão é torneiro mecânico e que atualmente trabalha com sua filha no ramo de comida vegana. Recebem de R$ 3-5 mil por semana. Não possui dependentes. Reside com sua filha e esposa, que não trabalha, mas recebe aposentadoria de um salário mínimo. É proprietário de uma casa de um salão que está alugado, o que rende aluguel de R$ 1.500 mensais. Considerando que os valores declarados indicam baixa renda familiar, não havendo provas em sentido contrário nos autos, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente em julho de 2014.

O réu não é reincidente, portanto, diante do quantum da pena fixada e das circunstâncias judiciais, fixo o regime aberto como inicial de cumprimento da pena, pois entendo suficiente para prevenir e reprimir o delito por ele praticado, em especial porque o encarceramento é medida excepcional e o acusado é colaborador da Justiça (artigo 33, §2o, alínea c, e §3o, c.c. artigo 59, inciso II, ambos do Código Penal).

Diante do quantum de pena privativa de liberdade aplicada, cabível sua substituição por penas restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal). Substituo a pena de reclusão imposta ao acusado por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, com a mesma duração da pena privativa aplicada, e limitação de fim de semana, pois há risco de que a prestação pecuniária possa abalar seu sustento.

[...]

Em suas razões de apelação, o Ministério Público Federal sustenta a inaplicabilidade da continuidade delitiva (CP, art. 71). Alega que o lapso temporal superior a um mês entre as condutas imputadas, a ausência de identidade entre elas, a independência das penas aplicadas ao crime de lavagem e ao crime antecedente, além dos objetivos distintos, não autorizam a ficção jurídica, pleiteando a incidência da regra do concurso material (CP, art. 69).

Por sua vez, a defesa de WALTER FERNANDES requer a cumulação do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão com a redução de pena decorrente da colaboração premiada, por entender que tais institutos não são incompatíveis, com a consequente fixação de pena abaixo do mínimo legal. Pleiteia, outrossim, a concessão do perdão judicial previsto no art. 4o da Lei no 12.850/2013 ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

Os argumentos do Ministério Público Federal devem ser acolhidos, mas os pedidos formulados pela defesa não prosperam.

DA PENA-BASE

Na primeira fase, o r. Juízo a quo fixou a pena-base no mínimo legal, 3 (três) anos de reclusão, para cada um dos crimes cometidos, por não vislumbrar circunstâncias judiciais negativas em desfavor do réu.

As partes não se insurgem contra a pena-base fixada, de modo que deve ser mantida tal como estabelecida, em 3 (três) anos de reclusão, no entanto, para cada um dos doze crimes.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES

Na segunda fase da dosimetria, a r. sentença reconheceu a circunstância atenuante de confissão, mas não reduziu a pena do acusado em razão da orientação da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.

A decisão não merece reforma.

A Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça vem sendo reiteradamente observada pela C. Décima Primeira Turma (cf., v. g., TRF 3a Região, 11a Turma, ApCrim 5000498-44.2022.4.03.6006, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 13.02.2026; TRF 3a Região, 11a Turma, ApCrim 0000260-23.2017.4.03.6124, Rel. Des. Fed. Fausto Martin De Sanctis, j. 30.01.2026; TRF 3a Região, 11a Turma, ApCrim 5005521-49.2024.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Jose Marcos Lunardelli, j. 30.01.2026).

A vedação à redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria decorre do fato de que, diferentemente das causas especiais de aumento ou diminuição — cujo alcance é previamente definido pelo legislador —, as agravantes e atenuantes não possuem limites legais, ficando sua aplicação sujeita à discricionariedade judicial. Tal ausência de parâmetros poderia gerar distorções, seja mediante redução desarrazoada da pena (“pena zero”), seja mediante aumento excessivo, comprometendo a reserva legal e o princípio da igualdade, além de vulnerar a individualização da pena ao permitir discrepâncias injustificadas entre casos semelhantes.

Afastado, portanto, o pleito defensivo atinente ao reconhecimento da pena abaixo do mínimo legal.

Confirma-se a pena intermediária, portanto, de 3 (três) anos de reclusão para cada um dos doze crimes.

DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO

Na última fase da dosimetria, o Juízo de primeiro grau reconheceu a causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, Lei no 9.613/1998 em relação a três crimes de lavagem (imóveis 1, 2 e 6), por terem sido praticados após o início de vigência da Lei no 12.850/2013, aplicando, para cada um deles, a majoração de 1/3 (um terço). Todavia, ao proceder ao cálculo da pena, incorreu em equívoco, pois, em vez de majorar as reprimendas referentes aos crimes supostamente praticados após a edição da referida lei, fixou a pena de 4 (quatro) anos de reclusão para cada um dos três crimes de lavagem considerados “anteriores” à Lei no 12.850/2013 e de 3 (três) anos de reclusão para cada um dos outros três crimes.

Ademais, verifica-se que, a rigor, a causa de aumento de pena do art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998 deveria ter sido reconhecida também em relação ao imóvel no 4, visto que a Lei no 12.850/2013 entrou em vigor em 19.09.2013 e o referido bem foi adquirido pelo réu no dia seguinte, em 20.09.2013. Em síntese, a majoração da pena deveria recair sobre os crimes relativos aos imóveis no 1, 2, 4 e 6.

Evidencia-se, assim, contradição da decisão, pois, embora se afirme que a causa de aumento deveria incidir sobre os crimes posteriores à vigência da Lei no 12.850/2013 —diploma que introduziu no ordenamento jurídico brasileiro a definição legal de "organização criminosa" —, ao efetivar o cálculo da pena o Juízo acabou por majorar as penas relativas aos imóveis adquiridos anteriormente à vigência da Lei n.o 12.850/2013, nos seguintes termos:

Na terceira fase, há incidência da causa de aumento prevista no artigo 1o, §4o, da Lei 9.613/98 para três lavagens (imóveis 1, 2 e 6), pois ocorreram depois do início de vigência da Lei 12850/03, podendo ser reconhecido que foram praticadas por intermédio de organização criminosa de tráfico, crime pelo qual o acusado foi condenado na ação que teve por objeto os crimes antecedentes desses atos de lavagem de ativos. Faço incidir o aumento de apenas 1/3, pois cada um dos três atos de lavagem tem valor baixo diante do porte da organização criminosa e foram praticados sem envolver diretamente outras pessoas da organização, o que resulta na pena de 4 (quatro) anos de reclusão para cada um dos três atos de lavagem anteriores à Lei 12850/13 e 3 (três) anos de reclusão para cada um dos demais atos de lavagem.

Por outro lado, reconheceu a incidência da causa de diminuição disposta no art. 4o da Lei no 12.850/2013, em razão da colaboração do acusado, aplicando a fração de 1/2 (um meio) e fixando as penas em 2 (dois) anos para cada um dos três crimes de lavagem considerados "anteriores" à Lei no 12.850/2013 (imóveis 3, 4 e 5) e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão para cada um dos outros três crimes (imóveis 1, 2 e 6).

Não obstante as incongruências apontadas, as mencionadas causas de aumento e de diminuição de pena não foram objeto de impugnação pelas partes e eventual correção dos equívocos conduziria a resultado mais prejudicial ao réu, providência vedada pelo princípio nonreformatio in pejus. Mantêm-se, portanto, as penas tal como fixadas pelo Juízo a quo, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão para cada um dos crimes de lavagem de ocultação referentes aos imóveis no 1 (06.05.2014), no 2 (03.07.2014) e no 6 (15.01.2014) e em 2 (dois) anos de reclusão para cada um dos crimes relativos aos imóveis no 3 (07.12.2012), no 4 (20.09.2013) e no 5 (12.12.2012).

Quanto aos crimes de lavagem de dinheiro praticados por meio da venda de imóveis (dissimulação), todos ocorridos após o advento da Lei no 12.850/2013, aplicados os critérios acima referidos, reconhece-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998, com majoração de 1/3 (um terço), bem como da causa de diminuição disposta no art. 4o da Lei no 12.850/2013, com redução de 1/2 (um meio), fixando-se a pena em 02 (dois) anos de reclusão para cada um dos 06 (seis) crimes.

Fica prejudicada a apelação defensiva no tocante à aplicação da causa de diminuição, uma vez que aplicada ao delitos.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Ao unificar as penas, o Juízo de primeiro grau houve por bem aplicar a regra prevista no art. 71 do Código Penal, por entender que "houve atos sucessivos de lavagem que não demandam punição autônoma, havendo mais racionalidade na incidência de um maior aumento pela continuidade delitiva, em especial porque os valores de cada imóvel não são elevados frente ao porte da organização criminosa e poderiam ser materializados em apenas uma aquisição de imóvel de maior valor". Com esses fundamentos, majorou em 2/3 (dois terços) a maior pena, de 2 (dois) anos de reclusão, e fixou a pena definitiva do acusado em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

A r. sentença deve ser reformada, neste determinado ponto.

Os artigos 69 e 71 do Código Penal assim dispõem:

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Para a caracterização do concurso material, assim como do crime continuado, o agente deve, mediante mais de uma ação ou omissão, praticar dois ou mais crimes. Constatada a mera reiteração habitual, em que as condutas criminosas são autônomas e isoladas, deve ser aplicada a regra do concurso material (cf. STJ, HC 140927/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, DJE 07.06.2010). Já para a caracterização do crime continuado, os delitos devem, necessariamente, ser da mesma espécie, bem como deve o primeiro crime determinar o(s) subsequente(s), ou seja, ser a causa dos outros crimes, observadas as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

No caso da continuidade delitiva, o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual o intervalo de tempo entre condutas da mesma espécie não deve ser superior a trinta dias. Contudo, dado que o art. 71 do Código Penal não estabelece nenhum critério legal para a avaliação do tempo decorrido entre crimes, esse prazo jurisprudencial não deve ser considerado peremptório, admitindo-se sua flexibilização quando outras circunstâncias do caso concreto indicarem a continuidade entre as condutas (cf. STJ, AgRg na RvCr n. 5.915/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 14.06.2023, DJe de 21.06.2023; STJ, RvCr n. 4.890/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.05.2021, DJe 02.06.2021; STJ, APn n. 847/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16.06.2021, DJe 30.09.2021).

No presente caso, a compra dos imóveis ocorreu em 07.12.2012, 12.12.2012, 20.09.2013, 15.01.2014, 06.05.2014 e 03.07.2014. Verifica-se, portanto, que houve o transcurso de 5 dias entre 07.12.2012e 12.12.2012; de 282 dias entre 12.12.2012 e 20.09.2013; de 117dias entre 20.09.2013 e 15.01.2014; de 111dias entre 15.01.2014 e 06.05.2014; e de 58dias entre 06.05.2014 e 03.07.2014.

Por sua vez, a venda do imóvel no 6 ocorreu em 11.08.2014, ao passo que a dos imóveis no 1, 2, 3, 4 e 5 ocorreu em 15.08.2014. Verifica-se, assim, o transcurso de 4 (quatro)dias entre 11.08.2014 e 15.08.2014, sendo certo que todas as demais transações foram realizadas na mesma data, em 15.08.2014.

Nota-se que, embora haja lapsos temporais superiores aos trinta dias preconizados pelo C. Superior Tribunal de Justiça, as provas coligidas demonstram que todos os delitos guardam relação direta entre si, especialmente em razão da identidade da fonte dos recursos ilícitos — o tráfico de drogas. Com efeito, trata-se de crimes da mesma espécie, diferenciando-se apenas quanto à maneira de execução empregada nos delitos praticados entre 07.12.2012 e 03.07.2014 (ocultação mediante a aquisição de imóveis) e naqueles cometidos entre 11.08.2014 e 15.08.2014 (dissimulação por meio da alienação dos imóveis).

Por esses fundamentos, deve-se reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes cometidos em 07.12.2012 (imóvel no 3), 12.12.2012 (imóvel no 5), 20.09.2013 (imóvel no 4), 15.01.2014 (imóvel no 6), 06.05.2014 (imóvel no 1) e 03.07.2014 (imóvel no 2). Da mesma forma, deve-se reconhecer a continuidadedelitiva entre os crimes praticados em 11.08.2014 (imóvel no 6) e em 15.08.2014 (imóveis no 1, 2, 3, 4 e 5).

Tendo sido praticados esses e aqueles crimes mediante diferentes modos de execução, impõe-se a aplicação da regra do concurso material de penas, prevista no art. 69 do Código Penal.

Dessa maneira, nos termos do art. 71 do Código Penal e conforme a orientação da Súmula 659 do C. Superior Tribunal de Justiça, majora-se a pena de 2 (dois) anos de reclusão, fixada para um dos delitos praticados em continuidade delitiva no período compreendido entre 07.12.2012 e 03.07.2014, em 1/2 (um meio), estabelecendo-a em 3 (três) anos de reclusão. Pelos mesmos fundamentos, majora-se a pena de 2 (dois) anos de reclusão, fixada para um dos delitos praticados em continuidade delitiva entre 11.08.2014 e 15.08.2014, também em 1/2 (um meio), fixando-a igualmente em 3 (três) anos de reclusão.

Somadas as penas na forma do art. 69 do Código Penal, fixa-se a pena definitiva de WALTER FERNANDES em 6 (seis) anos de reclusão.

DA PENA DE MULTA

No que diz respeito aos critérios para a fixação da pena de multa, é certo que o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o quantum da pena privativa de liberdade estabelecida, conforme os parâmetros do sistema trifásico, enquanto o valor do dia-multa deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.

No caso concreto, a r. sentença bem andou ao se servir dos critérios utilizados para fixar a pena privativa de liberdade para estabelecer a pena de multa.

Dessarte, na primeirafase da dosimetria, ausente impugnação específica das partes, deve-se manter a pena de 10 (dez) dias-multa para cada um dos 12 (doze) crimes cometidos.

Na segundafase, sem o reconhecimento de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantêm-se igualmente a pena de 10 (dez) dias-multa para cada um dos 12 (doze) crimes cometidos.

Na terceira fase, com o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998 para os crimes praticados em 07.12.2012, 20.09.2013, 12.12.2012, 11.08.2014 e 15.08.2014, bem como da causa de diminuição disposta no art. 4o da Lei no 12.850/2013 para todos os delitos: (i) mantêm-se as penas de 5 (cinco) dias-multa para cada um dos crimes cometidos em 06.05.2014, 03.07.2014 e 15.01.2014, e de 6 (seis) dias-multa para cada um dos crimes cometidos em 07.12.2012, 20.09.2013 e 12.12.2012; e (ii) fixa-se a pena de 6 (seis) dias-multa para cada um dos 6 (seis) crimes praticados em 11.08.2014 e 15.08.2014.

No que toca à unificação das penas, o C. Superior Tribunal de Justiça tem mantido o entendimento de que a regra do art. 72 do Código Penal (“No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente”) não se aplica ao crime continuado, mas apenas aos concursos formal e material de crimes (cf. STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 204.965/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 17.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.027.717/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.06.2022, DJe 21.06.2022).

Dessa maneira, nos termos do art. 71 do Código Penal e conforme a orientação da Súmula 659 do C. Superior Tribunal de Justiça, majora-se a pena de 6 (seis) dias-multa, fixada para um dos delitos praticados em continuidade delitiva no período compreendido entre 07.12.2012 e 03.07.2014, em 1/2 (um meio), estabelecendo-a em 9 (nove) dias-multa. Pelos mesmos fundamentos, majora-se a pena de 6 (seis) dias-multa, fixada para um dos delitos praticados em continuidade delitiva entre 11.08.2014 e 15.08.2014, também em 1/2 (um meio), fixando-a igualmente em 9 (nove) dias-multa.

Somadas as penas na forma do art. 69 do Código Penal, fixa-se a pena de multa definitiva de WALTER FERNANDES em 18 (dezoito) dias-multa.

Por fim, quanto ao valor do dia-multa, o art. 49, § 1o, do Código Penal é explícito ao dispor que este não pode “ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato”.

No caso concreto, embora as informações colhidas acerca da situação econômico-financeira do acusado não indiquem hipossuficiência, diante da ausência de recurso do Ministério Público Federal e da vedação à reformatio in pejus, mantém-se o valor fixado no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

O regime inicial deve ser o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Verifica-se que o r. Juízo a quo substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: (i) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, com a mesma duração da pena privativa aplicada, e (ii) limitação de fim de semana.

Contudo, com o redimensionamento da pena privativa de liberdade para 6 (seis) anos de reclusão, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inc. I, do Código Penal.

DAPENA DEFINITIVA

Por tudo quanto exposto, fixa-se a pena definitiva de WALTER FERNANDES em 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 18 (dezoito) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998, por 6 (seis) vezes em continuidade delitiva e mais outras 6 (seis) vezes em continuidade delitiva (CP, art. 71), unidas aquelas e estas em concurso material (CP, art. 69).

DO PERDÃO JUDICIAL

Por fim, a defesa de WALTER FERNANDES requer a concessão do perdão judicial previsto no art. 4o da Lei no 12.850/2013.

O pedido não prospera.

Em relação à colaboração premiada a sentença dispôs que:

“No acordo homologado por este juízo WALTER assumiu o principal compromisso de contribuir com a "identificação de todos os integrantes da organização criminosa" e também na recuperação de "ativos obtidos com a prática criminosa" (cláusula III, item 5). Esta ação penal não teve outros réus, de modo que não houve como valorar a efetiva contribuição do acusado na instrução processual produzida nestes autos. Há alguns documentos nos autos que servem de guia para valorar a efetividade da colaboração de WALTER até o presente momento.

Em primeiro lugar, os imóveis que materializam os atos de lavagem desta ação penal não foram identificados pela contribuição do acusado, já que dez escrituras foram apreendidas durante as medidas de busca e apreensão e WALTER permaneceu em silêncio na primeira vez em que foi ouvido pela autoridade policial (id 34226442, p. 205 e id 34226085, p. 100). Por outro lado, os depoimentos prestados em 2017 que foram juntados aos autos indicam que o acusado efetivamente confessou os atos de lavagem relacionados aos imóveis 1 a 6 (id 34226442, p. 96-100, 103-105, 108-110), tendo prestado informações sobre permutas que se sucederam relevantes para rastreio do patrimônio e que permitiram que os órgãos de acusação obtivessem o sequestros dos bens. A autoridade policial responsável pelas investigações afirmou que não houve problemas quanto à localização e oitiva de WALTER (id 84510512). O comportamento colaborativo parece se confirmar pelo que consta na sentença na qual WALTER foi condenado pelo tráfico, como se observa nos seguintes trechos que fazem menção ao seu interrogatório: (...)

A dificuldade de avaliar a eficácia da colaboração do acusado reside no fato de que o MPF optou por ajuizar a ação pelos crimes de lavagem exclusivamente quanto a WALTER, mas não há como negar que ele esteve à disposição para contribuir com as investigações a fim de identificar os demais coautores da organização criminosa, revelar a estrutura hierárquica e divisão de tarefas, além de contribuir para a recuperação parcial do proveito dos crimes, ao descrever o destino dos bens descritos na denúncia (artigo 4, da Lei 12850/13). Todavia, esse fato não pode prejudicar o acusado, observando-se que houve reconhecimento de redução de 2/3 da pena na condenação pelo tráfico e organização criminosa, culminando em pena final de 5 anos e 9 meses de reclusão. Além disso, a expectativa de benefícios pelo colaborador que está à disposição dos órgãos de persecução penal e contribui para a apuração dos fatos deve ser levada em conta na dosimetria da pena em casos ações que tramitam em diversas unidades judiciais, mas que se referem a um mesmo acordo de colaboração. A frustração dessas expectativas pode tornar letra morta a lei de colaboração premiada, pelo desincentivo que pode produzir sobre pretensos colaboradores em outras investigações que tramitam no país. E obviamente isso deve ser avaliado em função da pena final fixada, já que é o que efetivamente importa para quem colabora com a Justiça.”

Com efeito, como bem exposto pela r. sentença condenatória, a efetividade da colaboração premiada foi limitada no presente caso, atingindo poucos dos objetivos previstos no referido dispositivo legal. Como visto, embora a parca efetividade não possa ser atribuída exclusivamente ao réu, a gravidade e a reiteração dos delitos cometidos não recomendam a concessão da benesse, reservada aos casos de menor reprovabilidade.

Demais disso, como bem pontuado no parecer ministerial “Com efeito, no caso dos autos, a colaboração efetuada pelo réu não trouxe efetiva contribuição para as investigações, vez que, mesmo antes do acordo, já haviam sido identificados os demais integrantes da organização criminosa e os bens imóveis sobre os quais incidiram as condutas de lavagem de capitais.” (ID 251414903).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por DARPARCIALPROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal, para condenar WALTER FERNANDES pela prática do crime previsto art. 1o da Lei no 9.613/1998, por 6 (seis) vezes em continuidade delitiva e mais outras 6 (seis) vezes em continuidade delitiva (CP, art. 71), unidas aquelas e estas em concurso material (CP, art. 69), fixando a pena definitiva do réuem 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 18 (dezoito) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e NEGARPROVIMENTO ao recurso da defesa.

É o voto.

EMENTA

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Lavagem de dinheiro (Lei no 9.613/1998). Aquisição de imóveis com valores oriundos do tráfico de drogas (“Operação Beirute”). Pluralidade de condutas. Lavagem reconhecida nas aquisições e nas vendas a terceiros de boa‐fé. Dosimetria. Confissão (Súmula 231 do STJ). Continuidade delitiva e concurso material. Recurso ministerial provido em parte. Recurso de defesa não provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Federal e pela defesa contra sentença proferida na ação penal (decorrente da denominada “Operação Beirute”) na qual o réu foi condenado a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 33 (trinta e três) dias‐multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática de 6 (seis) atos de lavagem de dinheiro, consubstanciados na aquisição de imóveis com recursos provenientes do tráfico, destinada à ocultação da titularidade e da origem dos valores (art. 1o da Lei no 9.613/1998), e absolvido da imputação de outras 8 (oito) da mesma natureza, com fulcro no art. 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal.

2. Recurso do Ministério Público Federal. A acusação pleiteou o reconhecimento de “lavagem em cadeia” e a consequente condenação do réu por 12 (doze) das 14 (catorze) condutas imputadas, bem como o afastamento da continuidade delitiva (CP, art. 71) e a aplicação do concurso material (CP, art. 69), com a correspondente majoração da pena.

3. Recurso da defesa. A defesa sustentou a existência de crime único (tipo misto alternativo) e que a r. sentença, portanto, incorreu em bis in idem. Pleiteou a cumulação da atenuante da confissão com a redução por colaboração, sem incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, regime inicial mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e perdão judicial (art. 4o da Lei no 12.850/2013).

II. Questões em discussão

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a venda dos imóveis adquiridos com recursos do tráfico a terceiros de boa‐fé constitui novos atos de lavagem de valores; (ii) se há crime único ou pluralidade de condutas autônomas; (iii) se há continuidade delitiva entre as condutas imputadas (CP, art. 71) ou se deve ser reconhecido o concurso material de penas (CP, art. 69); (iv) se são cabíveis a redução pela colaboração (art. 4o da Lei no 12.850/2013) e a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d"), observada a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; (v) se é aplicável o perdão judicial previsto no art. 4o da Lei no 12.850/2013.

III. Razões de decidir

5. Tipicidade das aquisições e vendas. Lavagem reconhecida na aquisição (ocultação) e venda de imóveis a terceiros de boa‐fé, realizadas pelo mesmo valor de compra (dissimulação).

6. Pluralidade de condutas e crime único. O conjunto fático revela pluralidade de atos autônomos de ocultação nas aquisições, e não mero desdobramento de crime único.

7. Confissão. O reconhecimento da confissão não permite a redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

8. Continuidade delitiva e concurso material de penas. Continuidade delitiva reconhecida em dois blocos distintos, ante a identidade da fonte dos recursos ilícitos e a flexibilização do critério temporal. Aquisição e posterior alienação de imóveis como modos de execução diversos. Aplicação do art. 71 do Código Penal em cada bloco e do concurso material entre eles (art. 69 do CP). Redimensionamento da pena.

9. Perdão judicial (art. 4o da Lei no 12.850/2013). Colaboração premiada de efetividade limitada, aquém dos objetivos legais; a gravidade e a reiteração das condutas desaconselham a concessão da benesse, reservada a hipóteses de menor reprovabilidade.

IV. Dispositivo e teses

10. Recurso do Ministério Público Federal parcialmente provido, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998, por 6 (seis) vezes em continuidade delitiva e mais outras 6 (seis) vezes em continuidade delitiva (CP, art. 71), unidas aquelas e estas em concurso material (CP, art. 69), fixando a pena definitiva do acusado em 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 18 (dezoito) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Recurso da defesa não provido.

Teses de julgamento: “1. Configura lavagem de dinheiro a aquisição de bens com valores ilícitos, com o objetivo de ocultar a origem e a titularidade real, bem como a posterior revenda desses bens, destinada a dissimulá-las. 2. O perdão judicial previsto no art. 4o da Lei no 12.850/2013 deve ser reservado principalmente aos casos de colaboração premiada efetiva, que atinja os objetivos legais, e às hipóteses de menor reprovabilidade”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 29, 33, 44, 69, 71; CPP, art. 41; Lei no 9.613/1998, art. 1o; Lei no 12.850/2013, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 80816, 1a Turma, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 10/04/2001, DJ 18/06/2001; HC 132179, 2a Turma, rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/09/2017, DJe 09/03/2018; HC 165036, 2a Turma, rel. Min. Edson Fachin, j. 09/04/2019, DJe 10/03/2020; STJ, RHC 73.599/SC, 6a Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 13/09/2016, DJe 20/09/2016; APn 923/DF, Corte Especial, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/09/2019, DJe 26/09/2019; TRF3, HC 5029387‐23.2018.4.03.0000, 11a Turma, rel. Des. Fed. Fausto Martin De Sanctis, j. 24/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal, para condenar WALTER FERNANDES pela prática do crime previsto art. 1o da Lei no 9.613/1998, por 6 (seis) vezes em continuidade delitiva e mais outras 6 (seis) vezes em continuidade delitiva (CP, art. 71), unidas aquelas e estas em concurso material (CP, art. 69), fixando a pena definitiva do réu em 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 18 (dezoito) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

FAUSTO DE SANCTIS

Relator do Acórdão